Tribunal: CVM
Processo: 19957.010613/2019-01
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Marina Copola
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.010613/2019-01

Data do julgamento: 29/10/2024

Relator: Diretora Marina Copola

Acusados:
Ademir Baretta
Daniel Vargas de Farias
Everton Santos Oltramari
Urbano Schmitt
Vera Inês Salgueiro Lermen
Vicente Paulo Mattos de Brito Pereira

Ementa: Apurar responsabilidade de membros do conselho de administração da
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT por
infração aos arts. 153 e 154 da Lei no 6.404/1976. Multas , Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
(i) Por unanimidade, pela absolvição de Ademir Baretta, Daniel
Vargas de Farias, Everton Santos Oltramari, Urbano Schmitt, Vera Inês
Salgueiro Lermen e Vicente Paulo Mattos de Brito Pereira (na qualidade de
membros do conselho de administração da CEEE-GT), da acusação de
descumprimento do dever de diligência (infração ao art. 153 da Lei 6.404)
(ii) Por maioria, pela condenação de Ademir Baretta, Daniel Vargas
de Farias, Everton Santos Oltramari, Urbano Schmitt, Vera Inês Salgueiro
Lermen e Vicente Paulo Mattos de Brito Pereira (na qualidade de membros do
conselho de administração da CEEE-GT), à multa de R$ 340.000,00 (trezentos e
quarenta mil reais), para cada um, por descumprimento ao art. 154, caput, da Lei
6.404.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 643 (2186962) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 1

comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Diretor João Accioly acompanhou parcialmente o voto da Diretora
Relatora, divergindo no mérito quanto à violação do art. 154 da Lei 6.404. Sendo
assim, acompanhou o voto de absolvição da acusação de infração ao art. 153 da Lei
6.404 e votou pela absolvição de Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias, Everton
Santos Oltramari, Urbano Schmitt, Vera Inês Salgueiro Lermen e Vicente Paulo
Mattos de Brito Pereira da acusação de infração ao art. 154 da mesma Lei.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, e os Diretores Daniel
Maeda e Otto Lobo acompanharam o voto da Diretora Relatora.
Presente o advogado Alexei Bonamin, representando os interesses de
todos os acusados.

Presente o Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola, Daniel Maeda e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 643 (2186962) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2186962 e o código CRC 798DEA2F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2186962 and the "Código CRC" 798DEA2F.
Extrato de Sessão de Julgamento 643 (2186962) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 1 de 14
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010613/2019-01
Reg. Col. 2618/22

Acusados:
Ademir Baretta; Daniel Vargas de Farias; Everton Santos Oltramari;
Urbano Schmitt; Vera Inês Salgueiro Lermen; Vicente Paulo Mattos de
Brito Pereira
Assunto:
Apurar responsabilidade de membros do conselho de administração da
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica -
CEEE-GT por infração aos arts. 153 e 154 da Lei no 6.404/1976
Relatora:
Diretora Marina Copola
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – PAS instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP (“Acusação”) em face de Ademir Baretta,
Daniel Vargas de Farias (“Daniel Farias”), Everton Santos Oltramari (“Everton Oltramari”),
Urbano Schmitt, Vera Inês Salgueiro Lermen (“Vera Lermen”) e Vicente Paulo Mattos de
Brito Pereira (“Vicente Pereira”), por supostamente terem descumprido seu dever de
diligência e atuado com desvio de finalidade na qualidade de membros do conselho de
administração da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-
GT (“Companhia”).
2.
O presente PAS tem origem no Processo CVM no 19957.004968/2017-91, instaurado
para apurar reclamação de um investidor sobre a aprovação, em reunião do conselho de
administração da CEEE-GT realizada em 24/04/2017, do recebimento de fração ideal de
imóvel a título de dação em pagamento de parte do valor devido pela Companhia Estadual de
Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D.
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 2 de 14
3.
A CEEE-GT e a CEEE-D eram sociedades de economia mista com registro de
companhia aberta na categoria A, que atuavam no setor elétrico no Rio Grande do Sul – a
primeira nos segmentos de geração e transmissão, e a segunda, no segmento de distribuição.
Ambas eram controladas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEE
Par1, da qual o Estado do Rio Grande do Sul detinha 99,99% das ações.
4.
Em 29/05/2014, CEEE-GT e CEEE-D celebraram um contrato de mútuo, inicialmente
firmado no valor de até R$150 milhões e prazo de pagamento de 24 meses, com vencimento
previsto para 29/05/20162 (“Primeiro Contrato de Mútuo”). Um primeiro aditivo, firmado
poucos meses depois, alterou o valor devido pela CEEE-D para R$300 milhões e foi, assim
como o contrato, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL3-4.
5.
Posteriormente, as partes concordaram em estender o prazo para quitação do saldo
devedor em aberto por mais 24 meses, por meio da celebração de um novo contrato de mútuo,
aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em 25/05/20165 (“Segundo
Contrato de Mútuo”).
6.
Em 24/10/2016, os conselhos de administração da CEEE-GT e da CEEE-D aprovaram
o primeiro aditivo ao Segundo Contrato de Mútuo, de modo a prever a possibilidade de
quitação, por parte da CEEE-D, por meio da entrega de dação em pagamento de bens móveis,
imóveis ou direitos de crédito6, celebrado em 12/12/20167.
7.
Subsequentemente, em 24/04/2017, os conselhos de administração das companhias
aprovaram a quitação parcial do Segundo Contrato de Mútuo mediante a entrega da fração de

1 Conforme formulários de referência arquivados em 02/03/2017, a CEEE-Par detinha 67,05% das ações
ordinárias e 0,66% das preferenciais de ambas as companhias, enquanto a Centrais Elétricas Brasileiras -
Eletrobras S.A. detinha 32,23% e 53,43%, respectivamente. Os demais acionistas de ambas as companhias eram
titulares de 0,72% das ações ordinárias e 45,91% das preferenciais, respectivamente.
2 Doc. no 0884796, p. 253.
3 Por meio dos Despachos no 1.585, de 21/05/2014 e no 4.790, de 11/12/2014.
4 Contratos entre agentes do setor elétrico regulados pela ANEEL com suas partes relacionadas se sujeitam à
anuência prévia da agência reguladora, nos termos, à época dos fatos, da Resolução Normativa ANEEL
no 699/2016 e, mais recentemente, da Resolução Normativa ANEEL no 948/2021.
5 Despacho no 1.384, de 25/05/2016 (doc. no 0884796, p. 259).
6 Doc. no 0884796, p. 273.
7 Doc. no 0884796, p. 270.
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 3 de 14
73,45%, detida pela CEEE-D, do imóvel onde se situava o centro administrativo de ambas8.
A fração foi avaliada em R$293.869.778,00, com base em laudo obtido via processo
licitatório9. Os 26,55% restantes do imóvel já eram da Companhia.
8.
Essa transação foi aprovada pela ANEEL em 28/09/201710. Após o desconto do valor
da fração do imóvel, restava então um saldo de R$60.686.515,07, a ser pago pela CEEE-D até
27/05/2018.
9.
Em 27/05/2018, o prazo para pagamento pela CEEE-D foi uma vez mais repactuado,
por meio da celebração de um novo mútuo, no valor R$72.282.103,31 e prazo de 24 meses
para pagamento (“Terceiro Contrato de Mútuo”)11, aprovado pela ANEEL em 31/07/201812.
10.
Em reunião realizada em 18/06/2018, o conselho de administração da CEEE-GT
aprovou, por maioria, a celebração do primeiro aditivo ao Terceiro Contrato de Mútuo,
permitindo o aumento do valor do mútuo contratado pela CEEE-D em até R$300.000.000,00
adicionais (“Aditivo”)13. Após a obtenção da anuência da ANEEL em 15/08/201814, o Aditivo
foi celebrado em 21/08/201815.
11.
No decorrer do processo, a área técnica oficiou a CEEE-GT para que fornecesse
esclarecimentos e documentos16, assim como solicitou manifestação prévia sobre os fatos aos
membros do conselho de administração que participaram da deliberação de 18/06/201817,
conforme o art. 11 da então vigente Deliberação CVM no 538/200818.

8 No caso da CEEE-GT, conforme doc. no 0884796, p. 8.
9 No referido laudo, o imóvel foi avaliado em R$400.095.000,00 (doc. no 0884796, p. 394).
10 Despacho no 3.331, de 28/09/2017 (doc. no 0884796, p. 379).
11 Doc. no 1176458.
12 Despacho no 1.176, de 31/07/2018 (doc. no 0884796, p. 318).
13 Doc. no 0884796, p. 1.135.
14 Despacho no 1.856, de 15/08/2018 (doc. no 0884796, p. 327).
15 Doc. no 0884796, p. 305.
16 Ofícios no 11/2019/CVM/SEP/GEA-3, no 101/2019/CVM/SEP/GEA-3 e no 173/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc.
no 0884796, p. 20 e p. 388).
17 Ofício no 173/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. no 0884796, p. 1.145).
18 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 4 de 14
12.
Com base no que foi apurado, a SEP elaborou o Relatório no 103/2019-
CVM/SEP/GEA-319 e, na sequência, formulou termo de acusação20, posteriormente
retificado21 (“Termo de Acusação”), no qual imputou aos membros do conselho de
administração da CEEE-GT que votaram pela aprovação do Aditivo o descumprimento dos
arts. 15322 e 15423 da Lei no 6.404/1976, por, respectivamente, não terem atuado com a devida
diligência e por não terem considerado os interesses da Companhia na referida deliberação.
13.
Antes de tratar dessas imputações em maior detalhe, cabe registrar que a peça
acusatória foi retificada para fazer constar que Urbano Schmitt era membro do conselho de
administração da Companhia, e não seu presidente, assim como para incluir Vera Lermen,
quem de fato ocupava esse cargo, entre os acusados. A retificação ocorreu após a apresentação
de defesa e de proposta de termo de compromisso pelos acusados, exceto por Vera Lermen,
reiniciando a instrução deste PAS a partir da citação dos acusados.
II.
ACUSAÇÃO
14.
A SEP entende que, ao deliberarem pela aprovação do Aditivo em 18/06/2018, os
acusados teriam agido em benefício do grupo econômico controlador da Companhia, sem
considerar os interesses individuais da CEEE-GT ou o seu objeto social, em violação ao art.
154 da Lei no 6.404/1976.
15.
Nesse sentido, a declaração da Companhia de que o Aditivo foi uma opção adotada
dentro do grupo CEEE24 indicaria que os interesses do grupo foram colocados acima daqueles

19 Doc. no 0884796, p. 1.197.
20 Doc. no 0889359.
21 Doc. no 1328588.
22 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
23 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. § 1o O
administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os
demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. § 2o É vedado
ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembleia-
geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em
proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c)
receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer modalidade de vantagem
pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
24 Resposta ao Ofício no 161/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. no 0884796, p. 1.103).
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 5 de 14
da Companhia, que tinha seus próprios acionistas e deveria ter autonomia para decidir quanto
à melhor forma de alocar seus recursos conforme seu objeto social, sob o qual, a propósito,
não está expressamente prevista a prática de empréstimos.
16.
A Acusação também chamou atenção para a estrutura organizacional do grupo CEEE,
no qual a composição das diretorias colegiadas e dos conselhos de administração da CEEE-
Par e de suas controladas era praticamente idêntica, exceto pelos dois membros do conselho
de administração da Companhia que votaram contra a aprovação do Aditivo.
17.
Segundo informado à CVM, cada um deles se opôs à celebração do Aditivo pelas
seguintes razões:
i)
para evitar a contaminação da Companhia pela condição econômico-financeira
adversa da CEEE-D25; e
ii)
por não estar convencido de que haveria evidências de que essa seria a melhor
aplicação do saudável volume de caixa da CEEE-GT26.
18.
Enquanto isso, os demais membros do conselho – isto é, os acusados – teriam se
baseado na comutatividade da operação e na anuência da ANEEL para aprovar referido
contrato.
19.
Nas três oportunidades em que teve para se manifestar a esse respeito no âmbito do
processo de origem, a Companhia, além de ter se apoiado nesses pontos, alegou que operações
dessa natureza somente eram avaliadas e aprovadas à luz de sua capacidade de caixa e da
preservação de seu programa de investimento, elementos sujeitos à análise da agência
reguladora do setor elétrico.
20.
A esse respeito, a Acusação argumenta que a comutatividade seria uma característica
do contrato, mas não uma justificativa negocial. Dito de outro modo, um contrato celebrado
em condições de mercado poderia, ainda assim, não ser de interesse de uma determinada
companhia. Dessa forma, os motivos negociais associados a uma análise de alternativas

25 Doc. no 0884796, p. 1.167.
26 Doc. no 0884796, p. 1.185.
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 6 de 14
seriam essenciais para justificar uma decisão de negócios, especialmente quando envolve a
alocação de recursos do caixa da Companhia.
21.
Além disso, para a SEP, embora a Companhia tenha afirmado que seu programa de
investimentos não teria sofrido alterações por conta do Aditivo, não teriam sido apresentadas,
nem por ela, nem pelos acusados, motivos pelos quais a celebração do contrato em questão
atenderia aos interesses da CEEE-GT, tampouco alternativas que teriam sido avaliadas por
seu conselho de administração para o emprego dos recursos que viriam a ser disponibilizados
à CEEE-D em decorrência do Aditivo.
22.
A Companhia também não forneceu, apesar da solicitação da área técnica, o material
que teria sido disponibilizado aos membros do conselho de administração para a deliberação
de 18/06/201827.
23.
Tendo isso em vista, a área técnica também entende que os acusados não teriam
analisado alternativas para a alocação dos recursos disponibilizados à CEEE-D no âmbito dos
negócios da Companhia, tampouco quais seriam as razões negociais que justificariam essa
operação, em inobservância a seu dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei no
6.404/1976.
III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM
24.
Nos termos do art. 7o da então vigente Instrução CVM no 607/201928, a Procuradoria
Federal Especializada junto à CVM – PFE-CVM se manifestou no sentido de que: (i) o Termo
de Acusação se adequava ao disposto nos arts. 5o29 e 6o30 da referida Instrução; e (ii) a correção

27 Ofício no 161/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. no 0806167).
28 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo: I – exame do cumprimento do art. 5o; II – análise objetiva da observância dos requisitos do art. 6o; e III
– exame da adequação do rito adotado para o processo administrativo sancionador.
29 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou
se manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.
30 Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à
autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deverá ser lavrado termo de acusação qual constará: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das

Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 7 de 14
da qualificação de Urbano Schmitt e a inclusão de Vera Lermen como acusada ocorreram de
forma oportuna e regular, sem prejuízo aos regulados31.
IV.
RAZÕES DE DEFESA
25.
Os acusados foram regularmente citados32 e apresentaram suas razões de defesa
tempestivamente.
26.
Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias, Everton Santos Oltramari, Urbano Schmitt
e Vicente Paulo Mattos de Brito Pereira apresentaram defesa conjunta33, na qual reiteraram os
termos da defesa que haviam apresentado antes da retificação da peça acusatória34. Vera Inês
Salgueiro Lermen, por sua vez, apresentou defesa individual, mas com conteúdo
substancialmente idêntico à dos demais acusados35. Por essa razão, relato as razões de defesa
de maneira consolidada e indistinta.
27.
Preliminarmente, os acusados suscitaram as seguintes questões preliminares: (i)
inépcia da acusação; (ii) ausência de análise, pela Acusação, de argumentos trazidos aos autos
no âmbito do processo de origem; e (iii) ausência de motivação do Termo de Acusação.
28.
Quanto à primeira delas, a defesa suscitou a inépcia da acusação sob a alegação de que
os acusados não teriam como saber seguramente do que são acusados e do que deveriam se
defender, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:
i)
confusões presentes no Termo de Acusação sobre operações e datas gerariam incerteza
quanto à operação efetivamente questionada, às condutas imputadas aos acusados e

infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV
– descrição dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação
a que se refere o art. 13, se for o caso.
31 Parecer no 00197/2021/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU e Despachos no 00226/2021/GJU - 4/PFE-
CVM/PGF/AGU e no 00333/2021/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (doc. no 1346776).
32 Docs. no 1351702, 1351705, 1351708, 1351710, 1351711 e 1351714.
33 Doc. no 1404554.
34 Doc. no 1176453.
35 Doc. no 1404565.
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 8 de 14
aos esclarecimentos deles esperados na fase investigatória, tendo em vista, por
exemplo:
(a)
a discrepância entre o objeto da reclamação que levou à instauração do
processo de origem e as imputações apresentadas contra os acusados;
(b)
o mesmo nível de detalhamento dado no Termo de Acusação para descrever as
operações de crédito envolvendo CEEE-GT e CEEE-D e suas alterações, desde
o Primeiro Contrato de Mútuo até o Aditivo; e
(c)
a referência, ao longo do Termo de Acusação, a dispositivos da Lei
no 6.404/1976 além daqueles cuja violação foi atribuída aos acusados; e
(d)
que o Relatório no 103/2019-CVM/SEP/GEA-3 recomendava a apuração de
responsabilidade por infrações distintas daquelas imputadas no Termo de
Acusação;
ii)
não teriam sido atendidos os incisos II, III e V do art. 6o da Instrução CVM
no 607/2019; e
iii)
não haveria uma explicação clara sobre por que a SEP entende que os acusados teriam
violado o art. 154 da Lei no 6.404/1976, nem se essa violação abrangeria todo o artigo,
seu caput ou também seus parágrafos, o que teria levado os acusados a apresentarem
sua defesa sob a premissa de que a infração seria somente ao caput do referido
dispositivo.
29.
Ainda em sede preliminar, a defesa alega que o Termo de Acusação teria deixado de
enfrentar todos os fatos e argumentos trazidos aos autos no processo de origem, o que:
i)
afrontaria os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório; e
ii)
caracterizaria a sua ausência de motivação, em inobservância ao princípio da
motivação das decisões administrativas previsto no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999
e em afronta ao art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, “aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo, que preceitua que, para uma decisão ser
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 9 de 14
considerada fundamentada, deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”.
30.
Quanto à última preliminar, os acusados suscitaram novamente a ausência de
motivação do Termo de Acusação, com base nas seguintes alegações:
i)
a Acusação não teria individualizado as condutas dos acusados;
ii)
o nexo causal entre as condutas dos acusados e as infrações não teriam sido
demonstrados adequadamente, não sendo admissível responsabilizar administradores
objetivamente, mediante a correlação entre sua função na Companhia e a infração; e
iii)
os acusados não teriam sido instados a se manifestar no âmbito do processo de origem.
31.
No mérito, a defesa primeiro sustenta que não teria havido violação ao art. 153 da Lei
no 6.404/1976, recorrendo a deveres que servem de parâmetro para a verificação do
cumprimento do dever de diligência e à aplicabilidade do padrão de revisão da business
judgment rule.
32.
Quanto aos deveres que, em linha com a doutrina e precedentes da CVM, servem de
parâmetro para a verificação do cumprimento do dever de diligência, (a) de se qualificar para
o cargo; (b) de bem administrar; (c) de se informar e de investigar, a defesa alegou que:
i)
o cumprimento do requisito de se qualificar para o cargo seria evidenciado pela
qualificação profissional de cada um dos acusados, apresentadas nas razões de defesas;
ii)
também teria sido observado o dever de bem administrar, que diz respeito à atuação
com o objetivo de perseguir o interesse social da companhia, dentro dos limites do
objeto social, o que seria demonstrado ao se tratar dos deveres de se informar e de
investigar e da observância do art. 154. da Lei no 6.404/1976;
iii)
os acusados teriam atendido o dever de se informar, uma vez que, para a tomada de
decisão, teriam se embasado nos seguintes documentos: “(i) a Nota Técnica no 3/2018,
datada de 07.06.2018, elaborada pela Diretoria Financeira da CEEE-GT (Anexo 2);
(ii) Relato ao Conselho de Administração datado de 17.04.2017, que tratou da proposta
de amortização do Contrato de Mútuo mediante dação de pagamento de bem imóvel,
destacando o histórico do mútuo (Anexo 3); (iii) Projeções dos Indicadores
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 10 de 14
Econômicos e Financeiros da CEEE-D (Anexo 4); e (iv) o [Terceiro] Contrato de
Mútuo (Anexo 5)”, assim como “nas colocações e explicações do à época Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, durante a 582a RCA, na qual foi aprovado
o Aditivo”, que seriam “mais que suficiente[s] para embasar uma decisão
fundamentada e orientada”; e
iv)
o dever de investigar não teria se imposto, uma vez que, para a aprovação do Aditivo,
eles teriam verificado a extensa documentação referida acima, incluindo notas técnicas
e processo de autorização da ANEEL, e não teria sido identificado qualquer sinal de
alerta ou indício de irregularidade.
33.
Em relação ao padrão de revisão da business judgment rule, a defesa se manifestou por
sua aplicabilidade à aprovação do Aditivo, de modo a atestar a diligência dos acusados, nos
seguintes termos:
i)
“a aprovação do Aditivo ao [Terceiro] Contrato de Mútuo se trata[ria] eminentemente
de decisão negocial, pois abrange a condução dos negócios da companhia: como
aplicar os recursos, o que fazer com recursos parados em caixa, qual a rentabilidade
do referido empréstimo”;
ii)
quanto à análise do processo decisório, “nada nos autos indica[ria] que a decisão não
foi tomada de boa-fé ou de forma desinteressada”, uma vez que nenhum dos acusados
teria se beneficiado “diretamente ou indiretamente pela aprovação do Aditivo”, e
teriam “se informa[do] na medida do razoável a respeito da operação”, tendo contado
com “todas as informações necessárias para tomar uma decisão bem informada” com
base nos documentos e informações referidos acima;
iii)
a análise de tais documentos e informações permitiria verificar a possibilidade jurídica,
a conveniência negocial e a comutatividade da operação, uma vez que, quanto à
possibilidade jurídica, o contrato de mútuo entre partes relacionadas do setor elétrico
é previsto expressamente nos arts. 9o e 10o da Resolução ANEEL no 699/2016, desde
que se dê em condições comutativas e “a companhia regulada deve atestar a
comuntatividade [sic] da operação, o superávit financeiro anual do mutuante e a
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 11 de 14
adimplência de suas obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e setoriais,
fato que ocorreu em todas as operações desenvolvidas entre as partes relacionadas”;
iv)
quanto à comutatividade e à conveniência negocial da operação:
(a)
a remuneração do Aditivo era de 100%, “relacionada com a taxa média de
remuneração do excedente de caixa da CEEE-GT, que necessariamente é
aplicado nessas condições nos termos do Sistema Integrado de Administração
da Caixa/SIAC/Banrisul”, o que seria explicitado no item 3.1 da “Nota Técnica
expedida pela Diretoria Financeira da CEEE-GT n° 003/2018, datada de
07.06.2018 e que foi distribuída aos Defendentes antes da RCA que aprovou a
transação (Anexo 1)”,
(b)
“a CEEE-GT não t[eria] planos de investimento para o montante em caixa” e
não teria havido “abandono de investimento mais rentáveis devido à celebração
do Aditivo”;
(c)
“as condições do empréstimo eram as mesmas condições vigentes no mercado
à época”;
(d)
a ANEEL aprovou o Aditivo após analisar “tanto os aspectos regulatórios que
envolvem as concessões públicas quanto [o]s aspectos empresariais”;
(e)
“quando observado o histórico do saldo de caixa e equivalente de caixa da
CEEE-GT, percebe-se que após a operação, a empresa manteve a constância
na liquidez do disponível”;
(f)
o Aditivo “estava alinhado com o Planejamento Econômico e Financeiro das
Empresas do Grupo CEEE”, que oferecia “a prerrogativa da CEEE-GT, na
medida em que possuísse excedente de caixa, de repassar à CEEED o volume
máximo de até R$ 300 milhões, com uma remuneração adequada ao seu padrão
institucional, com prazos de amortização coercitivos que não comprometessem
sua liquidez econômica e financeira”; o que “ficou bem esclarecid[o] pelo
Diretor de Relações com Investidores da CEEE-GT, que apresentou todas as
características da operação durante a RCA” em que o Aditivo foi aprovado; e
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 12 de 14
(g)
“o Aditivo também visava mitigar desencaixes fiscais mensais para a CEEE-
GT, considerando a obrigação de amortizações mínimas alocadas para a
mutuária, de forma a proteger financeiramente a mutuante dos desembolsos
mensais de PIS/COFINS sobre a receita financeira gerada no mês”.
34.
Em segundo lugar, a defesa se manifesta pela plena observância do art. 154, caput, da
Lei no 6.404/1976, argumentando que a aprovação do Aditivo atenderia o interesse da CEEE-
GT, o bem público e a função social da Companhia, uma vez que:
i)
se trataria de “uma operação comutativa e vantajosa financeiramente para a CEEE-
GT, que, se não emprestasse tais recursos à CEEE-D, teria que os destinar ao Sistema
Integrado de Administração da Caixa/SIAC/Banrisul (“SIAC”), recebendo igual
remuneração por força da legislação estadual”;
ii)
o Aditivo seria “a rolagem de uma dívida da CEEE-D com a CEEE-GT a qual vinha
sendo rigorosamente paga (e continua[ria] sendo paga integralmente!), havia sido
aprovada [pela ANEEL], sem afetar a capacidade de investimento produtivo da CEEE-
D, e sem qualquer questionamento por parte desta própria CVM ao mútuo inicial”;
iii)
a operação se destinaria a “garantir os recursos para evitar a derrocada definitiva da
CEEE-D, que traria, dentre outras tantas consequências gravíssimas para o Grupo
CEEE, a responsabilidade solidária da CEEE-GT por todo passivo trabalhista e
previdenciário da CEEE-D, não apenas por força da CLT e da legislação trabalhista
federal, mas, de forma mais direta ainda, por imposição dos vários dispositivos da Lei
Estadual no 12.593/2006”, que transformou a antiga CEEE na CEEE-GT após cindi-la
parcialmente para dar origem à CEEE-Par e à CEEE-D, de modo a observar a proibição
que a Lei no 10.848/2004 impôs às distribuidoras de desempenhar atividades de
geração ou transmissão;
iv)
não caberia à CEEE-GT deixar a CEEE-D, que, como distribuidora de energia elétrica,
era um importante cliente, “à própria sorte” tampouco “correr o risco de deixar os
consumidores da CEEE-D desassistidos, diante da possibilidade de a própria CEEE-
GT ser responsabilizada por vício ou fato do produto, em razão da responsabilidade
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 13 de 14
solidária ao longo da cadeia de fornecimento, prevista no Código de Defesa do
Consumidor”;
v)
o fato de a concessão de mútuo não constar expressamente no objeto social da
Companhia não o tornaria contrário ao seu interesse da, tendo em vista que
normalmente “apenas as instituições financeiras que concedem crédito têm em seu
objeto social a concessão de empréstimos” e que haveria margem no objeto social da
CEEE-GT para a concessão de mútuo, desde que em linha com outras atividades
previstas em seu objeto, o que seria o caso; e
vi)
a operação teria atendido ao interesse social da Companhia e ao bem público,
considerando que “o interesse social de uma sociedade de economia mista tende a se
confundir mais com o bem público e com a função social da empresa, os quais também
devem ser observados pelos administradores de uma companhia, nos exatos termos do
art. 154, caput, da Lei das S.A.” e que “a função social de uma sociedade de economia
mista decorre do próprio relevante interesse coletivo para a qual foi criada”, o que no
caso da CEEE-GT não poderia deixar de considerar seu histórico antes da
reestruturação ocorrida em 2006.
V.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
35.
Em 13/01/2022, conforme intenção consignada nas razões de defesa, os acusados
apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso36-37.
36.
Em 18/03/2022, a PFE-CVM opinou pela inexistência de óbice jurídico à celebração
do termo de compromisso38. Em 08/06/2022, o Comitê de Termo de Compromisso – CTC
manifestou-se pela rejeição da proposta dos acusados39. Em 14/06/2022, o Colegiado, por
unanimidade, acompanhou o parecer do CTC e rejeitou a proposta40.

36 Doc. no 1426869.
37 Antes da retificação da peça acusatória, os acusados, exceto por Vera Lermen, já haviam apresentado proposta
conjunta de termo de compromisso, cujo andamento foi interrompido por esse ato.
38 Doc. no 1464220.
39 Doc. no 1521676.
40 Doc. no 1555833.
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Relatório – Página 14 de 14
VI.
DISTRIBUIÇÃO E PAUTA PARA JULGAMENTO
37.
O PAS foi distribuído para minha relatoria na reunião do Colegiado de 09/01/202441.
38.
Em 08/10/2024, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM42, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/202143.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2024.

Marina Copola
Diretora Relatora

41 Doc. no 1955941.
42 Doc. no 2167567.
43 Art. 49. Compete ao Colegiado julgar o processo, em sessão pública, convocada com pelo menos 15 (quinze)
dias de antecedência, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público.
Relatório de Julgamento (2192271) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 1 de 31
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010613/2019-01
Reg. Col. 2618/22

Acusados:
Ademir Baretta; Daniel Vargas de Farias; Everton Santos Oltramari;
Urbano Schmitt; Vera Inês Salgueiro Lermen; Vicente Paulo Mattos de
Brito Pereira
Assunto:
Apurar responsabilidade de membros do conselho de administração da
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica -
CEEE-GT por infração aos arts. 153 e 154 da Lei no 6.404/1976
Relatora:
Diretora Marina Copola
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Como descrito no relatório1, trata-se de PAS instaurado pela SEP para apurar a
responsabilidade de Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias, Everton Santos Oltramari,
Urbano Schmitt, Vera Inês Salgueiro Lermen, presidente do órgão, e Vicente Paulo Mattos de
Brito Pereira, na qualidade de membros do conselho de administração da CEEE-GT, por
supostas irregularidades na aprovação do Aditivo, em reunião realizada em 18/06/2018.
2.
Para a Acusação, ao deliberarem nesse sentido, os acusados teriam atuado com desvio
de finalidade, em violação ao art. 154 da Lei no 6.404/1976, pois teriam agido em benefício
do grupo econômico controlador da Companhia, sem considerar os interesses individuais da
CEEE-GT ou o seu objeto social. A SEP assim entendeu porque a transferência de recursos
para a CEEE-D decorrente da celebração do Aditivo seria uma opção adotada no âmbito do
grupo CEEE, no qual a composição das diretorias colegiadas e dos conselhos de administração

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no relatório deste PAS.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 2 de 31
da CEEE-Par e de suas controladas era praticamente idêntica, exceto pelos dois conselheiros
da Companhia que votaram contra a operação.
3.
Além disso, a área técnica entende que os acusados teriam descumprido seu dever de
diligência, em violação ao art. 153 da Lei no 6.404/1976, pois não teriam analisado alternativas
para a alocação dos recursos disponibilizados à CEEE-D em decorrência da celebração do
Aditivo no âmbito dos negócios da Companhia, tampouco quais seriam as razões negociais
que justificariam essa operação.
II.
PRELIMINARES
4.
Antes de analisar o mérito deste PAS, trato das três questões preliminares suscitadas
pelos acusados: (i) a inépcia da acusação; (ii) a ausência de análise de argumentos trazidos
aos autos no âmbito do processo de origem e a falta de motivação do Termo de Acusação; e
(iii) a ausência de manifestação prévia.
Inépcia da acusação
5.
Os acusados arguiram a inépcia da acusação, afirmando que não teriam como saber
seguramente do que seriam acusados e do que deveriam se defender.
6.
Não vislumbro hipótese de inépcia.
7.
Embora a defesa tenha apontado supostas confusões no Termo de Acusação, esse
incômodo reflete, a meu ver, apenas a sua discordância quanto ao conteúdo das imputações e
à conclusão das apurações no processo de origem, o que não caracteriza qualquer
irregularidade.
8.
Ao questionar o fato de a Acusação ter relatado a celebração do Aditivo com o mesmo
grau de detalhamento das operações de crédito anteriores entre CEEE-D e CEEE-GT, a defesa
desconsidera que tal descrição serve para contextualizar as imputações apresentadas em face
dos acusados, que se limitam à aprovação do Aditivo, conforme claramente indicado na seção
IV do Termo de Acusação.
9.
A referência a outros dispositivos da Lei no 6.404/1976, além daqueles cuja violação
foi atribuída aos acusados, também não afeta as imputações objeto deste PAS, que, reitere-se,
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 3 de 31
estão adequadamente indicadas na referida seção IV da peça acusatória. Trata-se, quando
muito, de uma descrição mais ampla do regime jurídico aplicável às companhias abertas, que
não compromete a clareza da Acusação.
10.
A defesa também questionou a discrepância entre, de um lado, as imputações
apresentadas no Termo de Acusação e, de outro, o objeto da reclamação que levou à
instauração do processo de origem e as irregularidades apontadas no Relatório no 103/2019-
CVM/SEP/GEA-3.
11.
Não há nada que justifique tal estranhamento. No âmbito desta autarquia, é comum
que a área técnica inicie sua atividade investigatória com base em reclamações e denúncias,
contexto em que frequentemente surgem novos elementos. A incorporação desses fatos ao
conjunto fático-probatório de que a área técnica dispõe para formular uma tese acusatória não
é apenas legítima, mas uma decorrência natural de sua atuação.
12.
Da mesma forma, é perfeitamente legítimo que, ao lavrar o termo de acusação, a área
técnica conclua pela caracterização de infrações distintas daquelas perseguidas na fase de
investigação. É somente após a conclusão desta, quando o processo administrativo
sancionador é instaurado, que a tese acusatória se consolida com base em todas as evidências
coletadas.
13.
Também considero que não assiste razão à defesa ao arguir que os incisos II, III e V
do art. 6o da Instrução CVM no 607/2019 não teriam sido observados.
14.
Como tratei acima, a narrativa dos fatos e os dispositivos legais infringidos estão
suficientemente descritos no Termo de Acusação, como exigido pelos referidos incisos II e V.
15.
Além disso, não verifico qualquer vício em relação à individualização das condutas
que pudesse resultar em violação do inciso III.
16.
A Acusação foi claramente direcionada aos membros do conselho de administração da
CEEE-GT que, de forma colegiada, deliberaram pela aprovação do Aditivo na reunião de
18/06/2018.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 4 de 31
17.
Concordo que, mesmo se tratando de uma deliberação colegiada, eventuais diferenças
na conduta dos membros do conselho de administração devem ser levadas em consideração
na individualização da responsabilidade de cada um2.
18.
E foi exatamente isso que fez a SEP, ao não apresentar acusação em face dos dois
conselheiros que se manifestaram em oposição à deliberação questionada. No entanto, entre
os acusados, não há elementos que justifiquem qualquer diferenciação de sua conduta.
19.
Ainda, entendo não assistir razão ao argumento da defesa de que a infração ao art. 154
não teria sido corretamente explicada pela Acusação ou de que não estaria claro se essa
violação abrangeria todo o artigo, seu caput ou também seus parágrafos.
20.
A Acusação apresentou os fundamentos que a levaram a entender pela caracterização
da irregularidade em questão em termos que se amoldam ao caput e ao §1o do referido artigo,
que dispõem que o administrador deve exercer suas atribuições “para lograr os fins e no
interesse da companhia” e que o indivíduo “eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para
com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do
interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres”.
21.
Em síntese, a SEP alegou que os acusados teriam agido em benefício do grupo
econômico controlador da Companhia e, dessa forma, teriam deixado de considerar os
interesses da CEEE-GT ou o seu objeto social.
22.
Considerando que as razões de defesa foram apresentadas com base no caput do art.
154 e que o seu §1o, assim como os demais parágrafos, no que diz respeito a decisões
negociais, são desdobramentos do que dispõe o caput desse artigo3, não há que se falar em
qualquer prejuízo aos acusados ou às suas garantias processuais.

2 Cf. voto do Diretor Otavio Yazbek no PAS CVM no 2008/18, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes, j. em
14/12/2010: “[...] o órgão pode ser colegiado, mas isso não significa que as responsabilidades, quando existentes,
não devam ser individualizadas, havendo elementos que justifiquem as diferenciações. Aponto que é justamente
essa necessária individualização que o voto do Diretor Relator procurou fazer, após identificar a responsabilidade
geral do Conselho de Administração no presente caso”.
3 Cf., nesse sentido: “Os parágrafos do artigo [154] constituem desdobramentos do comando do caput. [...] a
tomada de decisões negociais não encontra tratamento específico no âmbito do art. 154, sujeitando-se ao padrão
genérico de conduta previsto em seu caput.” (Marília Lopes e Pedro Brigagão, O Mérito de Decisões Negociais
como Prova de Violação do art. 154, caput, da Lei das S.A., Revista de Direito das Sociedades e dos Valores
Mobiliários, Edição Comemorativa dos 45 Anos das Leis no 6.385 e 6.404, v. II, pp. 303-304); e “[o] artigo [154]

Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 5 de 31
23.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de inépcia da acusação.
Ausência de análise de argumentos apresentados no processo de origem e falta de motivação
24.
A defesa alega que o Termo de Acusação não analisou todos os fatos e os argumentos
apresentados no processo de origem. Entretanto, o simples não acolhimento de certos
argumentos pela SEP não significa que houve prejuízo à defesa, tampouco que o Termo de
Acusação seja inválido.
25.
De todo modo, ainda que não fosse esse o caso, é prerrogativa da área técnica, durante
a construção da tese acusatória, analisar as informações disponíveis e acatar aqueles elementos
que lhe parecerem mais verossímeis. A adequada motivação desse ato administrativo não
exige, como sugere a defesa, o esgotamento de todo e qualquer fato ou argumento verificado
no processo de origem, mas tão somente a apresentação daqueles elementos que
fundamentarem a acusação de acordo com o juízo da área técnica, o que foi feito.
26.
É somente com o início do processo administrativo sancionador, marcado pela
lavratura do termo de acusação, que aos acusados é dado exercer seu direito à ampla defesa e
ao contraditório. Antes disso, são realizadas apurações pelas superintendências da CVM com
o objetivo de concluir ou não pela formulação de uma acusação4 – uma conclusão que pode
ser livremente rebatida em sede de defesa, mas que, antes disso, corresponde a uma
prerrogativa a ser exercida com a mesma liberdade pela SEP, diante do que a área técnica
entenda sejam indícios de autoria e materialidade.
27.
Os acusados tiveram, no âmbito deste processo sancionador, plena oportunidade de
retomar os fatos e argumentos que consideravam relevantes e de confrontar a tese acusatória.
Dessa forma, a ampla defesa e o contraditório foram integralmente respeitados.

trata de diversos deveres fundamentais do administrador, além de estabelecer alguns postulados básicos que
devem pautar a sua atuação. Encerra um dos princípios fundamentais em matéria societária - o da prevalência
do interesse social. Tal princípio justifica-se na medida em que o interesse social constitui o meio ou pressuposto
para a realização dos fins da companhia. Ainda que o caput estabeleça um standard geral de conduta, e o §1o um
princípio essencial, os demais parágrafos preveem proibições razoavelmente detalhadas” (Nelson Eizirik, A Lei
das S/A comentada, v. III, 3a ed., São Paulo: Quartier Latin, 2021, pp. 138-139).
4 Cf., nesse sentido: PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 11/12/2012; e PAS CVM no 13/2005,
Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 25/06/2012.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 6 de 31
28.
Além disso, a defesa sustenta que o Termo de Acusação carece de motivação, alegando
falta de individualização das condutas e de demonstração do nexo causal entre estas e as
infrações imputadas aos acusados, pontos que já foram enfrentados neste voto.
29.
Ante o exposto, por não reconhecer qualquer prejuízo aos princípios da ampla defesa,
da legalidade, do devido processo legal ou do contraditório, tampouco a ausência de
motivação do Termo de Acusação, voto pela rejeição dessa preliminar.
Ausência de manifestação prévia
30.
Por último, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em suposto
descumprimento ao art. 11 da então vigente Deliberação CVM no 538/2008. O Ofício
no 173/2019/CVM/SEP/GEA-3 e a resposta conjunta apresentada pelos acusados confirmam
que a área técnica diligenciou junto à Companhia para obter manifestação dos membros do
conselho de administração que participaram da aprovação do Aditivo.
31.
De todo modo, lembro que a ausência de manifestação prévia no âmbito do processo
de origem, por si só, não invalidaria este PAS. Como reiteradamente reconhecido pelo
Colegiado, as diligências promovidas nessa fase processual visam a subsidiar a formulação
de acusações mais bem fundamentadas pela área técnica, não se confundindo com um direito
subjetivo do investigado ou com um direito de defesa prévia5.
32.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ausência de manifestação prévia.
III.
MÉRITO
33.
Superadas as preliminares suscitadas pelos acusados, passo a tratar do mérito deste
PAS. Tratarei separadamente das duas imputações formuladas pela Acusação. Primeiro

5 Cf., nesse sentido, ainda em relação ao art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, substancialmente refletido no
art. 5o, par. único, da Resolução CVM no 45/2021: “[N]em sequer a completa falta de manifestação prévia do
investigado macularia o processo, uma vez que o art. 11, da Deliberação CVM no 538/2008, não confere direito
subjetivo aos investigados nem pode ser confundido com previsão de uma defesa prévia” (PAS CVM no
19957.006019/2018-26 (RJ2018/4165), Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 01/10/2019). No mesmo sentido, cf.:
PAS CVM no 19957.001231/2021-01, de minha relatoria, j. em 20/06/2024; PAS CVM no 19957.006644/2020-
92, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 30/04/2024; e PAS CVM no 19957.006032/2021-81, Rel. Pres. João Pedro
Nascimento, j. em 11/07/2023.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 7 de 31
analisarei a suposta violação ao art. 153 da Lei no 6.404/1976 e, em seguida, a suposta violação
ao art. 154 da mesma lei.
34.
Em ambos os casos, antes de examinar propriamente as acusações, teço algumas
considerações sobre os deveres a que dizem respeito, e os padrões de revisão aplicáveis.
III.A. Violação do dever de diligência
35.
O art. 153 da Lei no 6.404/1976 determina que os administradores devem “empregar,
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração dos seus próprios negócios”. Trata-se de um conceito aberto que
impõe aos administradores o dever de atuar de forma cuidadosa no exercício de suas
atividades, na persecução dos interesses da companhia e de seus fins sociais.
36.
De modo geral, o padrão de comportamento esperado de um administrador diligente
deve ser referenciado, de acordo com a doutrina, no “homem medianamente diligente, sem
excesso de escrúpulos, nem excesso de zelo”6. Com efeito, uma conduta cautelosa, dentro de
balizas razoáveis é, verdadeiramente, o mínimo que se pode esperar de qualquer indivíduo
que aceite um cargo como administrador de companhia aberta. Não por acaso, o dever de
diligência consta do primeiro artigo da seção IV da lei societária, que versa sobre os deveres
e responsabilidades dos administradores.
37.
A opção legislativa por uma formulação abrangente, baseada em conceitos abertos,
não é acidental: com essa técnica, também adotada em outros países com mercados mais
desenvolvidos7, busca-se conferir maior adaptabilidade à aplicação de um padrão de atuação
que deve evoluir ao mesmo passo das mudanças observadas no ambiente de negócios.
38.
Por outro lado, precisamente por conta da linguagem ampla da regra, não é possível
deduzir um único comportamento esperado dos administradores – é necessário que o exame

6 Luiz Antonio de Sampaio Campos, “Deveres e Responsabilidades”, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões
Pedreira (orgs.), Direito das Companhias, Forense: Rio de Janeiro, 2017, p. 801.
7 Cf., nesse sentido: “all of our core jurisdictions [Alemanha, Brasil, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido]
impose a very broad duty on corporate directors and officers to take reasonable care in the exercise of their
offices—the duty of care.” (John Armour, Luca Enriques et. al., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative
and Functional Approach, 3a ed., Oxford University Press, 2017, item 3.4.1).
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 8 de 31
de diligência se dê caso a caso8. Daí porque o Colegiado da CVM já consagrou o entendimento
de que “não há que se falar em um comportamento diligente genérico para todos os casos.
Apesar de existirem diversos procedimentos comuns e boas práticas, empresas distintas
demandam soluções diferentes”9.
As duas vertentes da diligência e os diferentes parâmetros para sua aferição
39.
Como também ocorre em outros sistemas, o dever de diligência dos administradores
das sociedades anônimas brasileiras abrange tanto as atividades de gestão propriamente ditas,
quanto as atividades de monitoramento ou de supervisão10.
40.
Para simplificar, vale assumir que, no primeiro caso, se está lidando com efetivos
processos de tomada de decisão na condução mais direta dos negócios da companhia. Não por
outro motivo, diz-se que, nestes casos, o dever de diligência é dotado de um conteúdo mais
“gerencial”. No segundo caso, que vem sendo cada vez mais posto à prova na atualidade, o
que com frequência se discute é uma conduta omissiva – um comportamento que não ocorreu,
ou que ficou aquém do esperado11.
41.
Dada a amplitude com que aquela expectativa de cuidado foi vazada no art. 153 da Lei
no 6.404/1976, consolidou-se ao longo do tempo que a análise de conformidade da conduta

8 Esse exame deve levar em conta diversos fatores, a exemplo de “estruturas e fluxos internos das companhias,
bem como a cultura, desenvolvimento tecnológico, tamanho, estrutura, entre outros.” (PAS CVM no
19957.007916/2019-38, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. iniciado em 01/10/2024).
9 PAS CVM no 18/2008, Rel. Dir. Alexsandro Broedel Lopes, j. em 14/12/2010.
10 “Essa opção da Lei n. 6.404, de 15-12-1976, encontra suas raízes em uma outra, relacionada à própria
organização dos órgãos de gestão e de controle na sociedade e à distribuição interna de competências. Essa outra
opção, de fundo, fica evidenciada no art. 142 da lei, que, ao relacionar as competências do conselho de
administração, traz tanto matérias de natureza estratégica ou negocial, sobre as quais aquele órgão deve deliberar,
quanto algumas atividades de fiscalização e controle.” (Otavio Yazbek, “Representações do dever de diligência
na doutrina jurídica brasileira: um exercício e alguns desafios”, in Luiz Fernando Martins Kuyven (org.), Temas
Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa, São Paulo: Saraiva, 2012,
p. 940).
11 Cf. In re Caremark International Inc. Derivative Litigation – 698 A.2d 959 (Del. Ch. 1996), o precedente norte-
americano que inaugurou formalmente esta discussão. Em Caremark, a Delaware Chancery Court traça uma
distinção semelhante: “Director liability for a breach of the duty to exercise appropriate attention may, in theory,
arise in two distinct contexts. First, such liability may be said to follow from a board decision that results in a
loss because that decision was ill advised or ‘negligent’. Second, liability to the corporation for a loss may be
said to arise from an unconsidered failure of the board to act in circumstances in which due attention would,
arguably, have prevented the loss. See generally Veasey & Seitz, The Business Judgment Rule in the Revised
Model Act ... 63 TEXAS L.REV. 1483 (1985).”
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 9 de 31
tem caráter eminentemente procedimental, recaindo sobre o processo adotado para a tomada
de decisão, e não sobre o resultado obtido.
42.
Embora em ambos os casos se esteja invariavelmente olhando para questões
procedimentais, há diferenças importantes quando se está avaliando a diligência no contexto
de uma operação societária em contraposição ao contexto da supervisão dos negócios sociais.
43.
A vertente gerencial do dever de diligência é, de longe, a mais conhecida e a mais
comentada. A doutrina e a jurisprudência reconhecem amplamente que, caso se constate que
a decisão negocial do administrador foi informada, refletida e desinteressada, aplica-se a
business judgment rule (entre nós chamada de “regra da decisão negocial”).
44.
Embora tal regra não tenha sido positivada no direito brasileiro – e, por isso, a rigor,
sua aplicação nos exatos termos pacificados por Delaware não seja um imperativo para o
julgador –, a business judgment rule é o método que melhor articula os parâmetros de
avaliação de comportamentos à luz do art. 153 da lei societária. Por esse motivo, ela vem
sendo aplicada de modo reiterado pela autarquia, sempre com a cautela exigida quando se está
tratando de um instituto estrangeiro. Além disso, a proteção da regra foi expressamente
invocada pela defesa – a regra será, portanto, explorada em maior detalhe a seguir.
45.
Em resumo, a business judgment rule é uma construção do direito norte-americano,
que corresponde a um padrão de revisão das decisões dos administradores. Tal padrão de
revisão preconiza que, desde que observadas determinadas condições – isto é, se demonstrado
que a decisão se deu de maneira informada, refletida e desinteressada – o julgador deve se ater
exclusivamente à análise do procedimento decisório, sem adentrar o mérito ou os resultados
da decisão. Assim, mesmo que, posteriormente, a decisão não se revele a melhor para a
companhia, o administrador que agiu com o cuidado que lhe é exigido não deveria ser punido.
46.
Não interessa, para os fins desta avaliação, se o resultado da conduta do indivíduo se
mostrou incorreto ou inadequado, desde que ele tenha sido alcançado a partir do emprego de
um juízo racional fruto de um processo decisório adequado. Nesse sentido, o dever de
diligência é uma típica obrigação de meio, e não de resultado12.

12 Cf. Giuseppe Ferri: “[l]a responsabilità dell’amministratore sorge in funzione della violazione da parte sua

Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 10 de 31
47.
Busca-se, com isso, preservar a discricionariedade do administrador no exercício de
suas funções, inclusive no que tange a assunção de riscos característica da atividade
empresarial, a partir do reconhecimento de que, ausente essa postura mais empreendedora,
por assim dizer, a própria consecução do objeto social da companhia pode restar prejudicada13.
48.
Vale destacar, adicionalmente, que, entre nós, a atuação diligente tampouco afasta a
violação de outros deveres legais. Cf., nesse sentido, a manifestação de voto do Presidente
Marcelo Barbosa no PAS CVM no SP2017/500, de relatoria do Dir. Gustavo Gonzalez, j. em
27/04/2021:
“[...] determinada conduta do administrador poderá superar o teste de diligência, e
ainda assim não atender a algum outro dever fiduciário previsto na lei. Com efeito, o
administrador poderá tomar uma decisão de posse de informações suficientes, registrar
suas razões de forma clara e ainda assim ter sua conduta configurada como abusiva ou
desleal. Assim é porque, conforme observado, a diligência se refere mais a
procedimento e menos a conteúdo, diferentemente do que ocorre com os demais
deveres fiduciários”.
49.
Ao lado das atividades de gestão, as atividades de monitoramento ou de supervisão
também são analisadas sob o art. 153. Embora ainda relativamente incipiente na doutrina e
jurisprudência nacionais, a discussão sobre a diligência na supervisão dos negócios sociais
vem ganhando cada vez mais espaço por razões que incluem a mudança no perfil dos riscos
assumidos e no porte das companhias abertas, além da ascensão da figura dos conselheiros
independentes como importantes expedientes de aprimoramento dos padrões de governança

di un obbligo, del venir meno da parte sua ad un suo dovere. Non è sufficiente a determinare la responsabilità
dell’administratore il risultato negativo dell’attività sociale o dei singoli atti.” (Le Società, Torino: UTET, 1971,
p. 525).
13 “In practice, the business judgment rule means that judicial review following a challenge by shareholders is
based on an examination of the process that led to the decision rather than the substance or the outcome. We do
not want directors to become so worried about liability that they are too risk-averse.” (Robert A. G. Monks e
Nell Minow, Corporate Governance, 5a ed., Chichester: John Wiley & Sons, 2011, p. 268). Cf., no mesmo
sentido, o voto do diretor relator Pablo Renteria, no PAS CVM no RJ2011/11073, j. em 15/12/2015: “Em casos
como o presente, este Colegiado tem se baseado, reiteradamente, na business judgment rule. Tal orientação,
recepcionada do direito norte-americano, visa a evitar que o administrador seja indevidamente responsabilizado
em razão de decisão negocial tomada de forma diligente, de boa-fé e no interesse da companhia”.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 11 de 31
das sociedades14. No entanto, como esta vertente do dever de diligência não é objeto de exame
no presente processo, deixo para tratar dela com mais profundidade em outra ocasião15.
50.
Neste PAS, é indiscutível que a aprovação do Aditivo configura uma decisão de
natureza negocial, uma vez que dizia respeito à aplicação dos recursos em caixa da Companhia
em uma operação de crédito, cuja análise competia ao conselho de administração por força do
que dispunha o art. 13, alínea “l”, de seu estatuto social16, levando em conta o envolvimento
de uma parte relacionada – a CEEE-D, que estava sob controle comum da CEEE-Par.
Análise do processo decisório dos acusados
51.
Dessa forma, passo à análise do processo decisório adotado em relação à deliberação
dessa matéria. Como disse, usarei a business judgment rule apenas como roteiro para esta
análise, mas destaco novamente que, por se tratar de um instituto estrangeiro, sua aplicação
deve ser feita com discernimento, isto é, sem transgredir a lei brasileira.

14 O ponto é bem resumido por Lisa M. Fairfax em artigo sobre o tema: “Directors’ oversight duty has received
renewed attention precisely because it best captures the nature of directors’ role in the modern corporation. [...]
On the other hand, as corporations have become larger and more complex, directors' monitoring roles have
eclipsed their managerial roles. This is because directors delegate the active management to officers, but retain
the responsibility to monitor and oversee those officers to ensure that their management is consistent with the
corporation's best interests. The increased emphasis on director independence has encouraged and facilitated
the shift towards monitoring because the vast majority of public company directors do not hold employment
positions within the corporation. As a result, they are less likely to be engaged with the day-to-day operations of
the corporation. This shift towards boards-as-monitors not only means that modern directors have primarily
taken on the role of monitors, but also means that the oversight doctrine is increasingly more relevant to
directors' roles within the corporation. Consequently, in many cases when corporate decisions result in loss,
directors are not likely to be involved in such decisions. To the extent directors conduct can be deemed
blameworthy, that conduct centers around their failure to properly monitor. Thus, assessments regarding the
contours of the oversight role-and when liability attaches in that role-have grown in significance for modern
corporations”. (Lisa M. Fairfax, “Managing Expectations: does the directors’ duty to monitor promise more than
it can deliver?”, in University of St. Thomas Law Journal, v. 10.2, 2012, p. 420.)
15 Destaco, todavia, que um dos aspectos mais interessantes desta discussão está relacionado ao parâmetro que
deve ser adotado na averiguação do cumprimento do dever de diligência em seu aspecto fiscalizatório, na medida
em que não se está tratando verdadeiramente de um julgamento negocial, mas, sim, da tradução de um dever de
cuidado em sua forma mais pura. A doutrina e os precedentes da CVM vêm entendendo que, embora dotado de
alguns elementos comuns à business judgment rule, esse julgamento não se confunde com o tipo de exame que
é exigido sob ela. Com efeito, sobretudo porque é bastante árdua a constatação dos efeitos gerados por uma
conduta omissiva, em se tratando de atividades de supervisão e monitoramento, ao lado dos aspectos
procedimentais impõe-se também a verificação de alguns elementos “de substância” da conduta.
16 Art. 13: O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, ao qual compete: l) Discutir,
aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes
interessadas, política de gestão de pessoas e Código de Ética e Conduta dos agentes [...].
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 12 de 31
52.
Aliás, é importante destacar que, em razão da situação dos acusados na qualidade de
administradores tanto da CEEE-GT quanto da CEEE-D, se aplicados os parâmetros norte-
americanos, a business judgment rule talvez nem fosse admitida – é possível que estivéssemos
falando, aqui, de outro padrão de revisão, referido como entire fairness.
53.
Explico mais adiante que, exclusivamente por conta das características do caso
concreto, a discussão sobre o interesse dos acusados e o mérito da operação está mais bem
colocada no capítulo seguinte, que trata do art. 154, e é por isso que deixo de explorar o tema
aqui e me atenho aos aspectos procedimentais, tomando de empréstimo, quando aplicável,
alguns parâmetros da business judgment rule.
54.
Em primeiro lugar, considero que os acusados, assim como os outros dois membros
do conselho de administração que se manifestaram em sentido contrário à aprovação do
Aditivo, tiveram acesso a documentos e informações suficientes para subsidiar uma decisão
informada a esse respeito.
55.
Entre esses documentos e informações17, destaco dois.
56.
Primeiro, a Nota Técnica no 3/2018 elaborada pela diretoria financeira da CEEE-GT
para a deliberação de 18/06/201818, que apresentava tanto o histórico dos mútuos celebrados

17 Notadamente, (i) a Nota Técnica; (ii) o relato do diretor-presidente ao conselho de administração datado de
17/04/2017; (iii) Projeções dos Indicadores Econômicos e Financeiros da CEEE-D; e (iv) o Terceiro Contrato
de Mútuo. Além disso, segundo a defesa, o então Diretor Financeiro e de Relações com Investidores prestou
informações a respeito da matéria durante a reunião do conselho em que ela foi deliberada.
18 Doc. no 1176455.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 13 de 31
com a CEEE-D19, quanto analisava os termos do Aditivo20 e a capacidade de pagamento da
CEEE-D21.
57.
Em segundo lugar, o relato do diretor-presidente da Companhia (e da CEEE-D)
apresentado na reunião do conselho de administração de 17/04/201722, em que foi deliberada
a quitação parcial do Segundo Contrato de Mútuo mediante a dação em pagamento de fração
de bem imóvel, o qual, além de lidar com o histórico da operação de crédito, aborda as
dificuldades financeiras enfrentadas pela CEEE-D e a solidariedade entre a Companhia e a
CEEE-D. Na mesma linha, segundo a defesa, o então Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores prestou informações a respeito do Terceiro Contrato de Mútuo durante a reunião
do conselho em que ela foi deliberada.

19 Cf. seção “2 – Dos Fatos”.
20 Cf. subseção “3.1 Das Características Contratuais e Comutatividade: [...] As demais características do contrato
se mantêm hígidas, quais sejam, custo da operação de 100% da Taxa CDI e encargos de mora de 2% do saldo
devedor, acrescido da variação da CDI. Note-se que o aditivo em questão aloca obrigações mensais a mutuaria,
com amortizações mínimas dos encargos remuneratórios que serão gerados na CEEE-GT, sob pena de aplicação
de multa. Em linha com a comutatividade da operação, essa trava é bastante relevante, na medida em que protege
financeiramente a mutuante dos desembolsos fiscais mensais de PIS/COFINS sobre a receita financeira gerada
no mês. Ainda estão previstas amortizações coercitivas de no mínimo 20% do saldo devedor, a cada inicio de
semestre, com inicio no 1o semestre de 2019, também sob pena de aplicação de multa moratória. A taxa de
remuneração empregada (100% CDI) está relacionada com a taxa média de remuneração do excedente de caixa
da CEEE-GT, que necessariamente é aplicado nessas condições, nos termos do Sistema Integrado de
Administração da Caixa/SIAC/Banrisul, conforme Decreto Estadual no 33.959/91.” (com grifos no original).
21 Cf. subseção “3.2 Da Capacidade de Adimplemento da Mutuaria CEEE-D: A Companhia Estadual de
Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D estruturou um planejamento econômico e financeiro de curto, médio
e longo prazo, o qual vem sendo rigorosamente acompanhado pela ANEEL, especialmente à luz dos
condicionantes econômicos e financeiros descritos no 4o aditivo ao Contrato de Concessão no 081/99. A CEEE-
D deverá necessariamente ao final do exercício de 2019 e 2020 (período de vigência do aditivo ao Contrato de
Mútuo com sua parte relacionada) atingir índices de endividamento líquido por geração de caixa operacional
aceitáveis, em linha com os indicadores de sustentabilidade regulatórios, que comportam a solvência da
Companhia para as obrigações de dívidas, contemplando passivos fiscais, regulatórios,
empréstimos/financiamentos e obrigações junto às partes relacionadas, conforme descrito no anexo III ao seu
Contrato de Concessão. [...] A reformulação da estrutura de capital da CEEE-D irá ocorrer a partir da consecução
de ações no sentido de aumento do capital social, redução do atual nível de dívida liquida da CEEE-D e melhora
de sua geração de caixa operacional, contemplando três fases: ajustes pontuais; ajustes estruturais; e eventual
reorganização societária do Grupo CEEE, conforme os termos do Plano de Ação CEEE-D (em anexo a essa NT).
As projeções do fluxo de caixa operacional da Concessionária CEEE-D, que estão sendo monitoradas pela
ANEEL, indicam uma geração positiva de R$ 91,77 mm no final do exercício de 2018 e de R$172,52 mm no
final do exercício de 2019. Essa geração de caixa operacional positiva, combinadas com as demais ações de
redução do endividamento líquido, em especial os aportes de capital do Controlador (a Holding CEEE-PAR), dá
a robustez financeira para a CEEE-D no médio prazo”.
22 Doc. no 1176456.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 14 de 31
58.
Não deixa de chamar a atenção que tanto a Nota Técnica no 3/2018 quanto o registro
do relato de 17/04/2017 não possuem o timbre da CEEE-GT, mas sim do grupo CEEE e da
CEEE-D, respectivamente, “detalhe” sobre o qual discorro mais adiante.
59.
Além disso, consta dos autos uma manifestação da CEEE-D em resposta a ofício da
ANEEL, datada de 08/05/201823, na qual há referência aos dois problemas estruturais
enfrentados por essa companhia (alto índice de endividamento e custos e despesas
operacionais incompatíveis com as receitas), assim como: (i) ao plano de ajuste estrutural
elaborado pela administração, que contempla ajustes pontuais, estruturais e eventual
reorganização societária do grupo CEEE; (ii) ao aporte de recursos realizado pela CEEE-Par
na CEEE-D; (iii) a medidas de redução ou alongamento de sua dívida; e (iv) a medidas de
aumento da geração de caixa operacional.
60.
Embora não se possa afirmar com certeza que, com exceção da nota técnica elaborada
pela diretoria financeira da CEEE-GT, os demais documentos tenham sido analisados
especificamente no contexto da deliberação de 18/06/2018, entendo não haver razões para
duvidar que os membros do conselho de administração da Companhia receberam informações
aptas a embasar a referida deliberação24.
61.
Nesse sentido, restou, a meu ver, suficientemente evidenciado que os conselheiros da
CEEE-GT tinham conhecimento acerca dos termos do Aditivo, das dificuldades financeiras
enfrentadas pela CEEE-D, que poderiam comprometer o seu adimplemento, bem como do
histórico de operações de crédito entre ambas.
62.
A conclusão de que a decisão foi refletida é menos óbvia, mas também não parece
controversa.

23 Doc. no 1176457.
24 De um lado, porque quatro dos seis acusados estavam presentes à reunião do conselho de administração de
17/04/2017, em que referido relato do diretor-presidente da Companhia foi apresentado. Todos estavam
presentes quando o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores prestou informações a respeito do Terceiro
Contrato de Mútuo. De outro, embora a defesa não tenha chamado atenção para isto, compulsando os autos, é
plausível que a resposta da CEEE-D ao ofício da ANEEL tenha sido anexada à Nota Técnica no 3/2018, que se
refere a um plano de ação da CEEE-D anexo que é compatível com seu conteúdo. De todo modo, é crível que
esse documento fosse de conhecimento daqueles administradores, uma vez que todos os acusados eram membros
do conselho de administração dessa companhia.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 15 de 31
63.
A existência de documentos e informações suficientes à disposição dos
administradores não autoriza, por si só, a conclusão de que eles tomaram sua decisão após
apreciá-los. No caso concreto, destaco, em especial, o risco de inadimplência da CEEE-D
devido às dificuldades financeiras que esta enfrentava, mesmo após o Segundo Contrato de
Mútuo ter sido parcialmente quitado por meio da dação em pagamento de fração de bem
imóvel – o que reputo um claro sinal de alerta.
64.
Entretanto, esse sinal de alerta não apenas estava explicitado na referida
documentação, como foi considerado na análise empreendida na referida Nota Técnica
no 3/2018 sobre a capacidade de pagamento da CEEE-D. Destaco também a própria alegação
feita à autarquia por um dos conselheiros que se opuseram à transação, de que votou nesse
sentido por não ter sido convencido de que haveria evidências de que essa seria a melhor
aplicação do caixa da CEEE-GT.
65.
Com isso em mente, não vejo como afastar a presunção de que os conselheiros, ao
aprovarem o Aditivo, interagiram e assumiram conscientemente os riscos envolvidos com
base em tais subsídios.
66.
Por último, passo a analisar se a decisão tomada pelos acusados foi tomada de maneira
“desinteressada”. A rigor, este é um elemento que extrapola a leitura fria do art. 153 da Lei
no 6.404/1976, que não trata deste aspecto – o qual, por esse motivo, deve ser trazido com
bastante cuidado. Mas ele é, ao mesmo tempo, um dado importante a se considerar, não apenas
para fins da plena aplicação da business judgment rule, de uso consagrado pela CVM, mas
sobretudo para corroborar que o elemento intelectivo do processo decisório não restou
prejudicado.
67.
No caso concreto, este ponto se mostra mais delicado, tendo em vista a posição
ocupada pelos acusados como membros do conselho de administração tanto da CEEE-GT
quanto da CEEE-D.
68.
Dadas as razões por trás da aprovação do Aditivo, este desconforto persiste mesmo se
considerarmos, como este Colegiado já decidiu no passado, que, ausentes elementos
convergentes adicionais, o administrador não pode ser tratado como mero mandatário de quem
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 16 de 31
o indicou. Como bem ponderou o Diretor Marcos Pinto no âmbito do Processo CVM
no RJ2007/3453:
“[A] ocupação de cargos na contraparte da companhia não é suficiente, por si só,
para gerar um conflito de interesses, mas esse conflito pode surgir de outras
circunstâncias fáticas, como a promessa, pelo controlador, de um bônus
extraordinário pela conclusão do negócio. [...]
[...] o risco de que os administradores venham a perder seus cargos ou empregos
na sociedade controladora não é suficiente para caracterizar o conflito de
interesses. Afinal, o administrador que não trabalha diretamente para o
controlador também corre esse risco em relação ao cargo que ocupa na sociedade
controlada, já que o controlador pode demiti-lo a qualquer tempo.
[...] não se pode presumir que o administrador é a longa manus do controlador,
nem mesmo quando o administrador é empregado do controlador”25-26.
69.
Assim, entendo que, ao menos do ponto de vista formal, os administradores da CEEE-
GT adotaram cautelas de cunho procedimental. O cerne da Acusação, entretanto, não reside
neste aspecto, mas sim na conduta de tais administradores que, ao aprovarem o Aditivo,
supostamente agiram privilegiando os interesses de outra entidade do grupo CEEE, na qual
também atuavam como administradores.
70.
Reputo que o exame do interesse prevalecente na aprovação do Aditivo está mais bem
posicionado sob o art. 154 da lei societária. Dessa forma, concluo que, ante o suporte fático
apresentado, não houve propriamente falta de diligência, e voto pela absolvição dos acusados
em relação à acusação de violação ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.

25 Processo CVM no RJ2007/3453, Dir. Rel. Sergio Weguelin, d. em 04/03/2008. Cf., no mesmo sentido, o voto
do diretor relator Wladimir Castelo Branco no âmbito do Processo CVM no RJ2004/5494, d. em 16/12/2004:
“não há que se confundir a figura do administrador com a do acionista ou grupo de acionistas que o elege, na
medida em que o membro do conselho de administração tem deveres e responsabilidades para com a companhia
(cf. art. 153 e ss. da Lei n.o 6.404/76) que os acionistas não têm”.
26 Cf., ainda, no mesmo sentido: “Desta forma, verifica-se que os administradores não podem ser considerados
mandatários de seus eleitores, visto que eles corporificam os órgãos da sociedade e, uma vez legitimamente
eleitos, devem passar a agir no interesse da sociedade e não no do grupo de acionistas que os elegeu.” (Nelson
Eizirik, “Independência dos administradores em relação ao acionista controlador. Relações entre companhias
integrantes de grupo de fato”, in Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, Estudos de direito empresarial, São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 368).
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 17 de 31
III.B. Desvio de poder
71.
O art. 154 da Lei no 6.404/1976, em seu caput, determina que o administrador “deve
exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”.
72.
Trata-se de um comando complementar ao do art. 15327. Enquanto este impõe um
padrão de comportamento diligente, a ser analisado de uma perspectiva procedimental, o
artigo seguinte, a partir de um enfoque finalístico, orienta e delimita a discricionariedade dos
administradores com base no interesse da companhia e nos preceitos legais do bem público e
da função social da empresa.
73.
Por se tratar de normas de natureza fiduciária imbuídas de objetivos diversos, já se
concluiu que:
“Justamente em razão da diferença entre esses dois padrões de conduta, é inclusive
possível que determinada decisão se revele adequada do ponto de vista do dever
de diligência, mas seja reprovável sob a ótica da sua finalidade, por exemplo, por
não se amoldar ao interesse social. Do mesmo modo, nem sempre que o
administrador tiver atuado sem observar o padrão de diligência previsto em lei o
resultado de sua ação será apto a ensejar sua responsabilização [pelo art. 154]”28.
74.
A análise do desvio de poder (ou de finalidade) deve ser feita sob um padrão de revisão
distinto do que é aplicado para analisar a diligência da conduta dos administradores, cujo
enfoque é exclusivamente procedimental. Como bem ponderado pelo Diretor Gustavo
Gonzalez:
“[O] exame de desvio de poder não se esgota em uma análise acerca da
independência e do interesse do administrador. Com efeito, para que o artigo 154
cumpra com a sua finalidade, a revisão em casos de suspeita de desvio requer um
olhar diferente e uma consulta mais abrangente, que busque apurar se atos

27 Flávia Parente, O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedade Anônimas. Rio de Janeiro: Renovar,
2005, p. 148.
28 Marcelo Barbosa e Julia Carmagnani, “O padrão de revisão das condutas dos administradores à luz do artigo
154, caput, da Lei no 6.404/1976”, in Gustavo Machado Gonzalez (coord.), Processo Sancionador nos Mercados
Financeiros e de Capitais, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 504.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 18 de 31
praticados pelos administradores, ainda que formalmente corretos, buscavam de
fato atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da
companhia.”29-30.
75.
E, nesses termos, a fim de verificar o atendimento do interesse social, duas dimensões
devem ser consideradas, como esclarecido pelo Diretor Otavio Yazbek:
“A primeira delas diz respeito à obrigatoriedade, para os administradores, de não
desviarem a companhia da persecução de seu objeto social. A segunda dimensão
está mais relacionada à necessidade de atuar no interesse da companhia, sendo
vedada, aos administradores, porquanto investidos de poder de vinculação da
sociedade e de disposição de seus bens, a persecução de interesses próprios ou de
terceiros”31.
76.
Em resumo, diferentemente do tipo de exame requerido pelo art. 153, o comando
constante do art. 154, que possui um conteúdo nitidamente finalístico32, impõe que a análise
ultrapasse o procedimento adotado e avance sobre o intuito do administrador, bem como sobre
a própria congruência das medidas adotadas na consecução dos fins preceituados na norma33.

29 Voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM no RJ2013/11703, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018.
30 Cf., no mesmo sentido: “[a decisão poderá] se revestir de aparente formalidade, mediante o cumprimento de
procedimentos de governança, mas, no mérito, carecer manifestamente de lógica econômica” (Marília Lopes e
Pedro Brigagão, O Mérito de Decisões Negociais como Prova de Violação do art. 154, caput, da Lei das S.A.,
Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, Edição Comemorativa dos 45 Anos das Leis no
6.385 e 6.404, v. II, p. 313); e “Não se exige do administrador [no art. 154], então, apenas uma conduta
formalmente de acordo com os preceitos da LSA, mas, sim, materialmente em linha com os seus preceitos. Da
mesma forma que os conceitos de discricionariedade próprios do direito administrativo têm aplicação aos
administradores, permitindo a LSA larga margem de ação. Essa faixa de atuação é conferida apenas para que o
administrador possa realizar o objeto social e atender ao interesse social, à medida que o poder e a liberdade dos
administradores é eminentemente funcional como órgão da companhia.” (Luiz Antonio de Sampaio Campos,
“Deveres e Responsabilidades”, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira (org.), Direito das
Companhias, Forense: Rio de Janeiro, 2017, p. 801, p. 817).
31 PAS CVM no RJ2008/4857, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 23/08/2011.
32 “A imposição de tais deveres, pela lei, apresenta conteúdo nitidamente finalístico, como se infere do art. 154,
uma vez que a atividade dos administradores só se legitima na medida em que se dirige à consecução dos fins
sociais, no interesse da companhia, satisfeitas, ainda, as exigências do bem público e da função social da
empresa.” (José Alexandre Tavares Guerreiro, Responsabilidade dos Administradores de sociedades anônimas,
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 42, 1981,
pp. 74-75).
33 Consequentemente, não se está tratando, aqui, de uma simples obrigação de meio. A aplicação de um juízo
meramente de “racionalidade” também não é, a rigor, suficiente. É comum que se busque restringir a análise do
comportamento do administrador a tais critérios quando se está tratando da proteção assegurada pela business

Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 19 de 31
77.
O art. 154 compele o administrador a atuar movido por um intuito de “lograr os fins e
no interesse da companhia”. Ele se aproxima, portanto, muito mais do tipo de escrutínio
esperado sob o art. 155 da Lei no 6.404/1976 (que trata do dever de lealdade), do que sob o
art. 153 (dever de diligência). Nesses termos, ganha especial relevância o elemento subjetivo
da conduta.
78.
Vale dizer: a infração restará caracterizada sempre que “o administrador
intencionalmente desvirtuar o exercício de suas funções para atender a interesses outros que
não os sociais”34. Esse exame deve naturalmente ser ponderado, de modo a não ir tão longe a
ponto de estipular padrões de conduta inalcançáveis para o administrador, tendo em vista o
risco de o julgador incorrer em viés retrospectivo e se substituir ao administrador.
79.
De outro lado, perde importância o resultado obtido. A ausência de comutatividade é
um sinal forte de que os interesses da sociedade anônima foram desprezados, mas ela não é
uma condição para a configuração do descumprimento normativo. O contrário também vale,
quer dizer, a operação pode até ser tida como comutativa, mas, ao cabo, violar o art. 154. Em
termos práticos, o ato será viciado sempre que houver indícios convergentes de que a lealdade
do administrador esteve dividida – e que, ante essa divisão, o administrador não privilegiou
os interesses da companhia.
80.
Feitas essas considerações, volto-me ao exame do caso concreto.
81.
Inicialmente, concordo com a defesa que a ausência de previsão expressa da concessão
de mútuo no objeto social de uma companhia não se traduz, necessariamente, em um
descumprimento deste35. Lembro que esta autarquia vem entendendo que a violação do objeto

judgment rule. Este raciocínio faz sentido em se tratando da natureza do dever de diligência, e da preocupação
em não se coibir indevidamente a tomada de riscos pelos administradores. Todavia, ela não tem lugar nas
discussões pertinentes ao art. 154.
34 Marília Lopes e Pedro Brigagão, O Mérito de Decisões Negociais como Prova de Violação do art. 154, caput,
da Lei das S.A., Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, Edição Comemorativa dos 45
Anos das Leis no 6.385 e 6.404, v. II, p. 304.
35 Cf. também o voto da diretora relatora Norma Parente no âmbito do PAS CVM no 02/2004, j. em 07/12/2005,
ao tratar da caracterização da infração ao art. 117, §1o, alíneas “a”, “c” e “f”, da Lei no 6.404/1976: “Não restou
caracterizado, a meu juízo, o descumprimento quanto ao objeto social, pois o fato de ser voltada à construção de
prédios, por si só, não impede a sociedade de celebrar contratos de mútuo, que podem servir até mesmo como
um meio de preservar o capital e, em última análise, contribuir para a satisfação do objeto social.”.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 20 de 31
social diz respeito ao impacto gerado na atividade realizada pela companhia, e não a atos
isolados36.
82.
Em segundo lugar, antes de tratar das justificativas apresentadas pela defesa para tentar
explicar por que a aprovação do Aditivo seria do interesse da CEEE-GT, reconheço que o
Aditivo foi celebrado em termos considerados comutativos pela ANEEL, conforme a então
vigente Resolução Normativa ANEEL no 699/2016, a qual, em linhas gerais, exigia que os
contratos entre agentes do setor elétrico com suas partes relacionadas fossem estabelecidos
em condições comutativas, e sujeitava a sua validade ao crivo dessa agência regulatória.
83.
Ao contrário do quanto se alegou neste processo, penso que tal aprovação deve ser
tomada com um grão de sal. O art. 3o da referida Resolução Normativa dispunha que: “[o]s
atos e negócios jurídicos entre Agentes do Setor Elétrico e suas Partes Relacionadas devem
ser estabelecidos em condições estritamente comutativas, incluindo, quando couber, processos
licitatórios, de forma a não onerar as partes desproporcionalmente.” No caso de mútuos
pecuniários, outras exigências são feitas às partes contratantes37-38.

36 Cf., nesse sentido: “O objeto social tem, ainda, a função de circunscrever a liberdade dos administradores e da
própria assembléia, no sentido de que limita as atividades que a companhia pode exercer. Nesse ponto, é
importante destacar o conceito de atividade, que é muito diferente de ato isolado e aqui a distinção é fundamental,
porque o objeto social descreve as atividades a que a companhia deve perseguir, mas certamente não os atos que
ela pode praticar” (voto do diretor relator Luiz Antonio de Sampaio Campos no âmbito do Proc. CVM no
RJ2003/5457, d. em 05/08/2004).
37 Art. 9o. Na hipótese de o delegatário de serviço público de energia elétrica figurar na condição de mutuante,
deverão ser observadas as seguintes regras: I - o mutuante deverá, durante a vigência do contrato, apresentar
superávit financeiro anual e permanecer adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas
e setoriais; II - o prazo do contrato não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses; III - o mutuante não poderá
ter outros contratos de mútuo ativo em situação de inadimplência por parte do mesmo mutuário; e IV – o mutuário
deverá investir a totalidade dos recursos captados em serviços públicos de energia elétrica.
Art. 10. Na hipótese de Agente do Setor Elétrico que seja delegatário de serviço público figurar na condição de
mutuário, deverão ser observadas as seguintes regras: I – os recursos captados deverão ser investidos no serviço
público de energia elétrica; e II - o prazo do contrato não poderá ultrapassar 48 (quarenta e oito) meses. Parágrafo
único. O prazo previsto no inciso II não se aplica aos contratos de mútuo celebrados com instituições financeiras
de fomento.
38 Especificamente quanto às operações de mútuo pecuniário, o art. 28 da Resolução Normativa estabelece que:
Art. 28. A comprovação das regras específicas relativas aos contratos de mútuo pecuniário deve compreender,
ao menos, os seguintes documentos e informações: I – relatório descrevendo a destinação dos recursos,
acompanhado de declaração da mutuária de que aplicará os recursos captados no serviço público de energia
elétrica; II - no caso de o Agente do Setor Elétrico que seja delegatário de serviço público figurar como mutuante:
a) demonstrativo de fluxo de caixa projetado, em bases anuais, baseado em estudo devidamente fundamentado,
que comprove o superávit financeiro no momento do pedido bem como a cada exercício, com objetivo de
constituir prova inequívoca do não comprometimento dos investimentos durante toda a vigência da contratação;

Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 21 de 31
84.
A noção de comutatividade é fundamental aqui. Como explicam Gustavo Tepedino e
Carlos Nelson Konder:
“Os contratos onerosos costumam ser subdivididos em comutativos e aleatórios. A
comutatividade se caracteriza pela equivalência entre prestação e contraprestação,
ambas definidas quanto à sua existência e extensão, de modo proporcional e de prévio
conhecimento das partes. Já na aleatoriedade uma das prestações é incerta quanto à
sua existência ou extensão, de maneira que o resultado econômico do contrato torna-
se incerto e não sujeito a prévia determinação pelas partes, já que condicionado a
evento incerto (obrigação aleatória).”39.
85.
Tanto da leitura da Resolução Normativa ANEEL no 699/2016, quanto da doutrina que
trata do assunto, fica claro que a análise empreendida pela agência reguladora, embora
meticulosa para os fins delimitados a que se destina – isto é, a determinação de que existe
proporcionalidade nas prestações e não há álea indevida de uma parte a outra –, não adentra
na espécie de juízo exigido pelo art. 154 da Lei no 6.404/1976. Este crivo compete a esta CVM,
não à ANEEL, uma vez que esses reguladores possuem escopos de atuação distintos,
compatíveis com os diferentes bens jurídicos que tutelam. Deste modo, a comutatividade,
considerada isoladamente, não é suficiente para comprovar o interesse da Companhia na
aprovação do Aditivo.
86.
Aliás, qualquer argumento no sentido de que a avaliação da ANEEL teve algum peso
na formação da convicção do conselho de administração não deve prosperar, na medida em
que o Aditivo foi celebrado sob condição suspensiva de aprovação da agência reguladora. Vou
além: não fosse o desejo de preservação dos interesses do grupo CEEE, é bem possível que a
operação sequer teria sido aprovada pela ANEEL40.

b) certidões específicas com efeitos negativos de débitos relativas às obrigações tributárias, previdenciárias,
trabalhistas e setoriais, válidas até ao menos a data do protocolo do pedido; e c) comprovação da adimplência
dos mútuos ativos celebrados anteriormente com a mesma mutuária, se aplicável.
39 Gustavo Tepedino, Carlos Nelson Konder e Paula Greco Bandeira, Fundamentos do direito civil, v. 3, 4a ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 77.
40 Isso se verifica de maneira mais explícita por ocasião da análise da celebração do Terceiro Contrato de Mútuo
pela ANEEL, que é posterior à deliberação de 18/06/2018. Cf., a esse respeito, os §§10 e ss. da Nota Técnica
no 106/2018-SFF/ANEEL, de 26/06/2018 (doc. no 0884796, p. 1.123): “Porém, apesar da CEEE salientar que
a repactuação do mútuo possui precedentes na ANEEL, o artigo 9o da REN 699/2016, dispõe que, na hipótese

Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 22 de 31
87.
Retomarei esse ponto sobre a aprovação pela ANEEL mais adiante. Antes disso, trato
de algumas características do Aditivo que chamam a atenção, e compõem o conjunto de
indícios que apontam para um descumprimento do art. 154.
88.
Entre as razões alegadas pela defesa, afasto, de pronto, a de que o Aditivo seria apenas
uma rolagem da dívida anteriormente assumida. Esse claramente não era o caso.
89.
Após a quitação parcial do Segundo Contrato de Mútuo mediante a dação em
pagamento de fração do bem imóvel em que se situava o centro administrativo de ambas as
empresas, o saldo devedor da operação de crédito, que antes passava dos R$350 milhões, foi
consideravelmente reduzido, o que se verifica no valor inicialmente previsto no Terceiro
Contrato de Mútuo, de cerca de R$72 milhões.
90.
A própria ANEEL reconheceu que, naquele momento, a CEEE-D encontrava-se
inadimplente quanto às suas obrigações pecuniárias41. Com a aprovação do Aditivo,

do delegatário de serviço público de energia elétrica figurar na condição de mutuante, como é o caso da CEEE
GT, o prazo máximo do contrato, incluindo seus aditivos, não poderá ultrapassar 24 meses, sendo este o
posicionamento corrente da [Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL], além do
mutuante não poder ter outros contratos de mútuo ativos em situação de inadimplência por parte do mesmo
mutuário, não permitindo, portanto, a celebração do contrato pleiteado pela CEEE. Contudo, algumas
ponderações devem ser feitas sobre o pacto que se pretende firmar. A Interessada afirma que tem convivido com
problemas estruturais: alto índice de endividamento, além de custos e despesas incompatíveis com as receitas
correspondentes, gerando um problema fiscal de déficits de caixa operacional (EBITDA) nos últimos períodos.
Assim, para reverter essa situação, a Administração concebeu um Plano de Ajuste Estrutural que contempla três
fases: ajustes pontuais; ajustes estruturais; e eventual reorganização societária do Grupo CEEE. Em paralelo
às ações de redução dos custos operacionais, a CEEE-D pretende reestruturar e/ou alongar suas dívidas
contratuais, buscando-se carências, prazos mais longos de amortização e medidas adicionais para adimplência,
como a utilização de ativos disponíveis, além dos recursos inerentes a sua geração operacional de caixa, que hoje
ainda é negativa. Nessa seara, em 23 de outubro de 2017, houve a formalização do Termo de Dação de Imóvel
em Pagamento e Quitação Parcial de Contrato de Mútuo, entre mutuária e mutuante, onde restou amortizada tal
dívida na importância R$293.869.778,00. A anuência da ANEEL deu-se pelo Despacho no 3.331, de 28 de
setembro de 2017, porém, a referida operação não foi suficiente para a quitação total do débito, sendo aferido
saldo devedor de R$ 72.282.103,32, com atualização até 16/04/2018. Assim, a CEEE afirma que é
imprescindível o refinanciamento do saldo devedor do respectivo contrato de mútuo, visando estabelecer o
prazo para adimplemento de tal operação em 24 (vinte quatro) meses, preservando-se as demais condições
entabuladas no contrato original, considerando que a geração de caixa da mutuária foi insuficiente para liquidar
o contrato de mútuo” (grifou-se).
41 Cf.: (i) §10 da Nota Técnica no 106/2018-SFF/ANEEL (doc. no 0884796, p. 1.119): “[...] o artigo 9o da REN
699/2016, dispõe que, na hipótese do delegatário de serviço público de energia elétrica figurar na condição de
mutuante, como é o caso da CEEE GT, o prazo máximo do contrato, incluindo seus aditivos, não poderá
ultrapassar 24 meses, sendo este o posicionamento corrente da [Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da ANEEL], além do mutuante não poder ter outros contratos de mútuo ativos em situação de
inadimplência por parte do mesmo mutuário, não permitindo, portanto, a celebração do contrato
pleiteado pela CEEE.”; e (ii) §8 da Nota Técnica no 128/2018-SFF/ANEEL (doc. no 0884796, p. 1.123):
“Embora o Grupo CEEE tenha formulado o pedido sob a forma de termo aditivo, em termos formais a atual

Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 23 de 31
entretanto, foi possibilitada a transferência, da CEEE-GT à CEEE-D, de outros R$300
milhões.
91.
Também reputo improcedente o argumento de que a aprovação do Aditivo seria
financeiramente vantajosa para a CEEE-GT sob a alegação de que os recursos emprestados,
se não fossem alocados na operação de mútuo, seriam necessariamente destinados a aplicação
com condições semelhantes de remuneração, em linha com a sistemática integrada de
administração de disponibilidades financeiras adotada no âmbito da administração pública
direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul – o chamado SIAC.
92.
A meu ver, a comparação dessas aplicações apenas com base em sua remuneração
pode até satisfazer o teste de comutatividade econômica e financeira para os fins da ANEEL
(que, como visto, tem escopo bastante delimitado), mas ignora dois elementos fundamentais
para a análise de investimentos à luz dos interesses da CEEE-GT: a avaliação do risco e da
liquidez.
93.
Sem considerar o risco da operação, não é possível mensurar ou comparar
adequadamente a rentabilidade esperada de diferentes aplicações, já que esse último fator se
baseia na relação entre risco e retorno. Por sua vez, a liquidez da aplicação também deve ser
levada em conta, especialmente em cenários de incerteza, já que determina a rapidez com que
um investimento pode ser convertido em caixa sem perda significativa de valor.
94.
Sob esse prisma, é evidente que a transação em comento não apenas era menos líquida
que a alternativa, mas também de maior risco, dado o histórico persistente de dificuldades
financeiras da CEEE-D. Não por outra razão, a análise da capacidade de pagamento do
Aditivo levou em consideração informações sobre as medidas que estavam sendo adotadas
para sanar o desequilíbrio entre sua geração de caixa e seu endividamento.
95.
E faz sentido que tenha sido esse o caso, tendo em vista que em 2017, como já
mencionado, o Segundo Contrato de Mútuo foi quitado parcialmente por meio da entrega de

análise pode ser considerada como sendo um novo mútuo, tendo em vista que, com a deliberação da Diretoria
da ANEEL por meio do Despacho no 1.716/2018, a CEEE D passa a ficar adimplente junto à CEEE GT ao
refinanciar o saldo devedor existente no mútuo anterior.” (grifou-se).
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 24 de 31
fração de bem imóvel, mesmo após o prazo de pagamento da dívida, inicialmente de 24 meses,
ter sido prorrogado para o dobro do tempo – um claro indicativo do risco de inadimplência.
96.
Tais considerações também parecem ter embasado a decisão tomada pelos dois
conselheiros que se manifestaram em sentido contrário à aprovação do Aditivo. Ambos
alegaram a esta autarquia que votaram contrariamente com a intenção de, em um caso, evitar
a contaminação da Companhia pela condição econômico-financeira adversa da CEEE-D e, no
outro, por não ter sido convencido de que essa seria a melhor aplicação do caixa da CEEE-
GT.
97.
Assim, dentre as justificativas apresentadas pela defesa na tentativa de demonstrar o
interesse da Companhia na aprovação do Aditivo, a única que, a meu ver, se mostra relevante,
é aquela que diz respeito às repercussões negativas que a CEEE-GT potencialmente poderia
enfrentar em caso de insolvência da CEEE-D.
98.
Reconheço que a CEEE-GT e a CEEE-D possuíam solidariedade em matérias
trabalhista e previdenciária, tendo em vista que a primeira é fruto da transformação da antiga
CEEE, e a última absorveu parte do patrimônio cindido desta sociedade, como resultado de
operação que ocorreu em 2006 em atendimento à Lei no 10.848/2004, que proibiu que as
distribuidoras cumulassem atividades de geração ou transmissão. Essa solidariedade decorre
tanto do art. 233 da Lei no 6.404/1976, quanto da Lei Estadual no 12.593/2006 do Rio Grande
do Sul, que autorizou a reorganização da antiga CEEE em novas sociedades de economia
mista estaduais.
99.
No entanto, por mais que o risco de insolvência da CEEE-D seja apresentado como
um fator crucial para a aprovação do Aditivo, não há qualquer indicativo de análise concreta:
(i) da probabilidade e dos impactos desse evento, e, em particular, da inadimplência das
obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas quais a CEEE-GT era solidariamente
responsável; e (ii) do efeito que o repasse de recursos (ou a sua ausência) teria sobre a situação
financeira da CEEE-D, e seus reflexos para a CEEE-GT.
100.
Por outro lado, não vejo sentido na justificativa de que a CEEE-GT não deveria deixar
a CEEE-D à própria sorte porque esta seria um importante cliente, nem correr o risco de deixar
os seus clientes desassistidos, sob o risco de que a Companhia poderia ser responsabilizada
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 25 de 31
na esfera consumerista. Em relação ao primeiro desses pontos, é nítido que esse argumento só
subsiste porque o “cliente” era do mesmo grupo econômico da Companhia. O segundo, por
sua vez, exige um salto lógico considerável.
101.
Diante disso, a única explicação que considero plausível para a celebração do Aditivo
é aquela apresentada pela Acusação: o atendimento dos interesses da CEEE-D e, em última
medida, da CEEE-Par, em detrimento daqueles da CEEE-GT.
102.
São diversos os indícios constantes dos autos que suportam o entendimento de que o
Aditivo foi tratado como uma opção adotada em favor do grupo CEEE como um todo, e não
em benefício da CEEE-GT. Chamo atenção, nesse sentido, para a conclusão da Nota Técnica
no 3/2018, elaborada pela diretoria financeira da CEEE-GT, segundo a qual a transação estaria:
“alinhada com o Planejamento Econômico e Financeiro das Empresas do
Grupo CEEE, considerando as ações de curto, médio e longo prazo, oferecendo
a prerrogativa da CEEE-GT, na medida em que eventualmente possuir excedente
de caixa de repassar a CEEE-D o volume máximo de R$ 300 mm, com uma
remuneração mínima adequada ao seu padrão institucional, com prazos de
amortização coercitivos que não comprometem sua liquidez econômica e
financeira” (grifou-se).
103.
Em menor medida, mas no mesmo sentido, vale frisar que tanto o timbre de tal nota
técnica quanto a identificação de seus signatários fazem referência apenas ao grupo, mas não
à CEEE-GT, o que é indicativo de qual era o interesse preponderante nessa transação.
104.
A mesma lógica se verifica nas Notas Técnicas no 106/2018-SFF/ANEEL e
no 128/2018-SFF/ANEEL, que analisaram a aprovação do Terceiro Contrato de Mútuo e do
Aditivo, respectivamente. Em ambas, reconhece-se que a aprovação das matérias em questão
justificava-se por conta dos problemas estruturais enfrentados pela CEEE-D42.
105.
Especificamente no primeiro desses documentos, reconhece-se que, se não fosse por
isso, a celebração do Terceiro Contrato de Mútuo nem teria sido autorizada. E isso porque,
nos termos do art. 9o da Resolução Normativa ANEEL no 699/2016, “na hipótese do

42 Cf. os §§10 e ss. da Nota Técnica no 106/2018-SFF/ANEEL (doc. no 0884796, p. 1.119) e o §10 da Nota
Técnica no 128/2018-SFF/ANEEL (docs. no 0884796, p. 1.119 e 1.123).
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 26 de 31
delegatário de serviço público de energia elétrica figurar na condição de mutuante, como é o
caso da CEEE GT, o prazo máximo do contrato, incluindo seus aditivos, não poder[ia]
ultrapassar 24 meses”, além do que o mutuante não poderia “ter outros contratos de mútuo
ativos em situação de inadimplência por parte do mesmo mutuário”, o que “não permiti[ria],
portanto, a celebração do contrato pleiteado pela CEEE”.
106.
Em concreto, a agência reguladora do setor elétrico ponderou tais restrições
regulatórias, que me parecem voltadas à proteção dos interesses de mutuantes, à luz da
situação da mutuária, tendo levado em conta, inclusive, a afirmação do grupo CEEE de que o
refinanciamento do saldo devedor em questão seria imprescindível43.
107.
Como bem sintetizado por Nelson Eizirik, nos grupos de fato44 – e era esse o caso do
grupo CEEE –, “as relações jurídicas mantidas entre as sociedades que os integram devem
observar os princípios e regras que regem as relações entre companhias isoladas”, não
podendo “o acionista controlador utilizar o seu poder em detrimento de alguma companhia
controlada, sob o pretexto de estar beneficiando o grupo como um todo; cada sociedade deve
atuar buscando a consecução de seu próprio interesse e objeto social”45.
108.
E isso porque, como explica Daniel Vio:
“o domínio exercido [pela sociedade controladora] sobre o grupo permite a busca
de benefícios privados da posição de controle, ou seja, ganhos
desproporcionalmente elevados em relação ao investimento aportado na
companhia e que não são compartilhados com os demais acionistas”46.
109.
À época dos fatos objeto deste PAS, apesar da concentração da base acionária da
Companhia pela CEEE-Par e pela Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras S.A.

43 §15 da Nota Técnica no 106/2018-SFF/ANEEL (doc. no 0884796, p. 1.119).
44 Isto é, aquele caracterizado pelo “conjunto de controladora, controladas e coligadas que não esteja sujeito às
disposições relativas ao grupo de direito, por não ter seus vínculos formalizados por meio de convenção” (Daniel
de Avila Vio, Grupos Societários – Ensaio sobre os Grupos de Subordinação, de Direito e de Fato, no Direito
Societário Brasileiro, São Paulo: Quartien Latin, 2016, p. 243).
45 “Independência dos administradores em relação ao acionista controlador. Relações entre companhias
integrantes de grupo de fato”, in Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, Estudos de direito empresarial, São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 372.
46 Daniel de Avila Vio, Grupos Societários – Ensaio sobre os Grupos de Subordinação, de Direito e de Fato, no
Direito Societário Brasileiro, São Paulo: Quartien Latin, 2016, p. 251.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 27 de 31
(“Eletrobras”), que mantinham participação em igual proporção na CEEE-D, a Companhia
chegou a contar com mais de 700 outros acionistas, titulares de participação representativa de
cerca de 1,49% de seu capital social47. A própria Eletrobras mantinha acordo de acionistas
com a CEEE-Par, mas não integrava o controle da CEEE-GT. Na CEEE-D, apesar de as
participações observarem os mesmos percentuais, o número de acionistas era mais próximo
dos 20048.
110.
Tal conclusão é apenas corroborada pela posição contrária dos únicos membros do
conselho de administração da Companhia que não exerciam a mesma função também na
CEEE-D.
111.
Tais elementos constituem indícios sérios, consistentes e convergentes aptos a permitir
uma conclusão robusta de que a aprovação do Aditivo se deu primordialmente em benefício
da CEEE-D e do grupo CEEE, e não em favor da CEEE-GT.
112.
Por último, não deixo de reconhecer que o interesse social da Companhia, à época uma
sociedade de economia mista, não se limitava à sua finalidade lucrativa, sendo aquela também
imbuída de um interesse público49, em decorrência do que prevê o art. 238 da Lei
no 6.404/1976, que autoriza o Estado a “orientar as atividades da companhia de modo a atender
ao interesse público que justificou a sua criação”50.
113.
Nesse contexto, as sociedades de economia mista precisam conciliar a finalidade
lucrativa, que é característica das sociedades anônimas, com o interesse público que justificou

47 Conforme formulários de referência da CEEE-GT arquivados em 21/05/2018 e 08/05/2019.
48 Conforme formulários de referência da CEEE-D arquivados em 02/03/2017, 08/05/2018 e 08/05/2019.
49 E isso até mesmo em decorrência de sua composição acionária, como observado pelo diretor relator Otto Lobo
no âmbito do PAS CVM no 19957.008704/2017-14, j. em 27/09/2022: “As sociedades de economia mista,
constituídas por capital público e privado, têm, por definição, grupos de acionistas com interesses distintos. O
ente público, acionista majoritário, tem como objetivo promover o interesse público definido pelo ordenamento
jurídico brasileiro, enquanto os acionistas privados, por outro lado, buscam o lucro com a exploração da atividade
econômica.”.
50 Cf.: “A legislação brasileira sobre sociedades anônimas é expressa ao reconhecer na sociedade de economia
mista a existência de um interesse público específico. Essa particularidade não decorre automaticamente do
controle acionário estatal, mas depende do enquadramento da companhia no modelo diferenciado previsto no
capítulo XIX da Lei no 6.404/76. É o que se depreende do artigo 238, quando autoriza o acionista controlador a
orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação.” (Mario
Engler Pinto Junior, Empresa estatal: função econômica e dilemas societários, 2a ed., São Paulo: Atlas, 2013, p.
311).
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 28 de 31
a criação das empresas estatais. Para tanto, a noção do que constitui esse interesse público é
essencial.
114.
Ressalvo, em primeiro lugar, que tal interesse público não corresponde à função social
prevista no art. 154 da lei societária. Como explica Mário Engler Pinto Junior:
“Seria equivocado, porém, confundir o interesse público característico da empresa
estatal, com o interesse público que integra o conceito de função social e é comum
a todas as companhias, independentemente da origem do capital acionário.
Enquanto o primeiro possui foco restrito, está delimitado pelo objeto social e
representa a própria razão de ser da companhia sob controle estatal, o segundo
está apoiado em norma geral dirigida indistintamente a qualquer sociedade
anônima, abrange um universo definido de indivíduos afetados pela atividade
empresarial, e não tem por escopo a execução de políticas públicas”51.
115.
Como se vê, a sociedade de economia mista não se sujeita genericamente ao interesse
público, ou ainda, ao interesse do ente estatal que a controla52, mas somente àquele interesse
específico, que está em sua gênese, “previsto na lei autorizativa da constituição da companhia,
reproduzido no estatuto social e compatível com seu campo de atuação”53, nos termos do art.
237 da Lei no 6.404/197654.
116.
A mesma lógica parece estar refletida na Lei no 13.303/201655, mesmo que sob outros
termos. O seu art. 27 se refere à “função social de realização do interesse coletivo ou de
atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal

51 Mario Engler Pinto Junior, “Sociedade de economia mista”, in Fábio Ulhoa Coelho (coord.), Tratado de direito
comercial, v. 4: relações societárias e mercado de capitais, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 439.
52 “O interesse público típico da companhia mista não se confunde com o interesse individual do Estado enquanto
acionista controlador.” (Mario Engler Pinto Junior, Empresa estatal: função econômica e dilemas societários, 2a
ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 316).
53 Mario Engler Pinto Junior, “Sociedade de economia mista”, in Fábio Ulhoa Coelho (coord.), Tratado de direito
comercial, v. 4: relações societárias e mercado de capitais, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 437.
54 Art. 237. A companhia de economia mista somente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as
atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição.
55 Art. 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse
coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal
para a sua criação.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 29 de 31
para a sua criação”, a qual, em linha com o ensinamento transcrito acima, entendo não se
confundir com a função social do art. 154 da lei societária.
117.
A esse respeito, se, de um lado, como alegado pela defesa, a Lei Estadual
no 4.136/1961 do Rio Grande do Sul, ao autorizar o governo estadual a criar a antiga CEEE,
indicava que esta se destinaria a “projetar, construir e explorar sistemas de produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica”; de outro, a Lei Estadual no 12.593/2006,
segregou esse sistema, determinando a transformação da CEEE na CEEE-GT, assim como a
constituição da CEEE-Par e da CEEE-D, tendo sido atribuída a atividade de distribuição
expressamente a esta última56.
118.
Considerando o conteúdo da lei autorizativa de 1961 e as transformações ocorridas a
partir de 2006 também por força de lei, concluo que, desde então, a CEEE-GT passou a se
sujeitar a interesses coletivos, sim, mas apenas aqueles circunscritos às atividades que
compõem o seu objeto social e que motivaram a criação da sociedade como resultado da
reorganização da antiga CEEE, como esclarece Mário Engler Pinto Junior:
“a interpretação da lei autorizativa deve levar em conta que o interesse público
societário possui dimensão específica, vale dizer, não se trata de qualquer
interesse público (primário ou secundário), mas apenas daquele que justificou a
criação da companhia. Havendo ambiguidade, deve prevalecer o entendimento
restritivo, sob pena de desvirtuar os objetivos institucionais da empresa
estatal”57 (grifou-se).
119.
Consequentemente, não vejo de que maneira a aprovação do Aditivo poderia atender
aos interesses coletivos a que a CEEE-GT se sujeitava. Dessa forma, entendo não assistir razão
ao argumento da defesa de que os administradores da CEEE-GT, para o atingimento do

56 Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reestruturação societária e patrimonial da Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE -, com a finalidade de segregar as atividades de distribuição de energia
elétrica das demais atividades por ela exercidas, para ajustá-la ao disposto na Lei Federal no 10.848, de 15 de
março de 2004, mediante alteração de sua denominação e constituição de duas outras sociedades, assim
discriminadas: [...] III - constituição de uma sociedade por ações, controlada, de distribuição de energia elétrica,
denominada Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D -, a qual será resultante da cisão
parcial da atual Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE.
57 Mario Engler Pinto Junior, Empresa estatal: função econômica e dilemas societários, 2a ed., São Paulo: Atlas,
2013, p. 278.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 30 de 31
interesse coletivo e realização de sua função social, deveriam emprestar recursos excedentes
à CEEE-D por força da interdependência entre ambas.
120.
Ante o exposto, voto pela condenação dos acusados pela violação do art. 154 da Lei
no 6.404/1976, pela atuação em desvio de poder ao aprovarem o Aditivo.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
121.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017,
que alterou a Lei no 6.385/1976. Dessa forma, os valores máximos das penas desde então
previstos na lei são aplicáveis a este caso, observados os parâmetros introduzidos na
regulamentação da CVM pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na
Resolução CVM no 45/2021.
122.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem
sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas,
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência
da matéria.
123.
Nos termos do art. 1o, inciso I, do Anexo B à Resolução CVM no 45/2021, o
descumprimento do art. 154, caput e §§1o e 2o, é considerado grave58.
124.
Com base nas circunstâncias concretas do caso e em linha com precedentes do
Colegiado59, fixo a pena-base em R$400.000,00. Além disso, considero como circunstância
atenuante, a incidir sobre a pena-base no percentual de 15%, os bons antecedentes dos
acusados.
125.
Em síntese, por todo o exposto, voto por:
i)
absolver Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias, Everton Santos Oltramari, Urbano
Schmitt, Vera Inês Salgueiro Lermen e Vicente Paulo Mattos de Brito Pereira, na

58 Art. 1o Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII
do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, as seguintes hipóteses: I – descumprimento dos arts. 115; 116; 117; 153; 154,
caput e §§ 1o e 2o; 155, caput e §§ 1o, 2o e 4o; 156, caput e § 1o; 165, caput e §§ 1o e 2o; art. 170, §§ 1o e 7o, 201;
202, caput e §§ 5o e 6o; 205, caput e § 3o; 245; 254-A, caput; e art. 273 da Lei no 6.404, de 1976; [...].
59 Cf. PAS CVM no 19957.004392/2020-67, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 16/08/2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010613/2019-01 – Voto – Página 31 de 31
qualidade de membros do conselho de administração da CEEE-GT, da acusação de
descumprimento do dever de diligência, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976;
e
ii)
com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/1976, condenar Ademir Baretta, Daniel
Vargas de Farias, Everton Santos Oltramari, Urbano Schmitt, Vera Inês Salgueiro
Lermen e Vicente Paulo Mattos de Brito Pereira, na qualidade de membros do
conselho de administração da CEEE-GT, à penalidade de multa pecuniária no valor
individual de R$340.000,00, para cada um, por atuarem em infração ao art. 154 da Lei
no 6.404/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2024.

Marina Copola
Diretora Relatora
Voto Em Sessão De Julgamento (2192274) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010613/2019-01
Reg. Col. 2618/22
Acusados:
Ademir Baretta; Daniel Vargas de Farias; Everton Santos Oltramari;
Urbano Schmitt; Vera Inês Salgueiro Lermen; Vicente Paulo Mattos de
Brito Pereira
Assunto:
Apurar responsabilidade de membros do conselho de administração da
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica -
CEEE-GT por infração aos arts. 153 e 154 da Lei no 6.404/1976
Relatora:
Diretora Marina Copola
Voto:
João Accioly
VOTO
I.
EM SUMA:
1.
Acompanho parcialmente o voto da Ilustre Relatora. Concordo com sua análise das
preliminares. No mérito, divirjo do entendimento sobre a violação dos deveres do art. 154.
Julgo que, além de terem sido diligentes, os acusados também respeitaram o interesse social
da CEEE-GT, não o sacrificando para favorecer a CEEE-D ou o “Grupo CEEE”. Atender ao
interesse de um grupo pode, realmente, passar pelo sacrifício de um de seus integrantes em
prol do interesse do controlador. E isso é vedado Porém, se todas as empresas de um grupo
tiverem seus interesses atendidos, o interesse do grupo também será atendido e é isso o que
me parece ter havido nesse caso.
2.
Neste voto trato de início do dever de diligência. Embora veja-o cumprido, parece-me
relevante traçar algumas considerações sobre a simultaneidade de diferentes interesses
defendidos pelos administradores, que eram conselheiros tanto da mutuante quanto da
mutuária. A meu ver, isto descaracteriza a decisão como “desinteressada” e faz com que não
se aplique a business judgment rule, ou seja, seja necessário avaliar o mérito da operação.
Todavia, concordo com a Relatora, quando ela conclui “que não houve propriamente falta de
diligência”.
3.
Em seguida, apresento as razões pelas quais, ao avaliar o mérito da decisão, entendo-
a compatível com a finalidade e com o interesse da companhia.

Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 2 de 12
II. DEVER DE DILIGÊNCIA
• Requisitos da business judgment rule não atendidos por inteiro
4.
Como esta é uma divergência, me parece importante delinear bem os limites do que
estou divergindo. Como bem diz a relatora, não há na lei brasileira uma obrigatoriedade da
aplicação da business judgment rule (§43 do voto). Em todo caso, também concordo que ela
oferece boas referências como padrão de revisão para o art. 153.
5.
Concordo com a análise de que os conselheiros não tinham interesse pessoal na decisão
que aprovou o termo aditivo. Também concordo com o critério de não tratar o administrador
como longa manus de quem o indicou. A meu ver, como a decisão foi refletida e informada,
a diligência está adequadamente demonstrada. Ela não foi “desinteressada” na acepção que a
expressão possui na teoria da regra da decisão negocial, mas, como bem aponta a Relatora,
“este é um elemento que extrapola a leitura fria do art. 153” da LSA.
6.
Após os debates do Colegiado que antecederam este julgamento, estas considerações
não constituem uma divergência de fundamentação, mas as apresento complementarmente
para aprofundar as razões pelas quais que considero cumprido o dever de diligência, ainda que
não preenchidos os requisitos para não exame do mérito negocial.
7.
Pois bem. Se aplicada a business judgment rule de maneira parecida com a observada
em sua jurisdição de origem, a operação não atende aos três requisitos para não ter seu mérito
avaliado. Como os conselheiros compunham os conselhos de administração dos dois lados da
operação, a decisão não é desinteressada. Uma vez não preenchidos todos os requisitos, a
operação deve ser avaliada pelo critério da entire fairness, que inclui o exame dos termos do
negócio para saber se foi vantajoso para a companhia e não apenas para sua contraparte.
8.
Segue um trecho de Weinberg v. UOP:
Given the absence of any attempt to structure this transaction on an arm's length basis,
Signal cannot escape the effects of the conflicts it faced, particularly when its
designees on UOP's board did not totally abstain from participation in the matter.
There is no "safe harbor" for such divided loyalties in Delaware. When directors of
a Delaware corporation are on both sides of a transaction, they are required to
demonstrate their utmost good faith and the most scrupulous inherent fairness
of the bargain. Gottlieb v. Heyden Chemical Corp., Del.Supr., 91 A.2d 57, 57-
58 (1952). The requirement of fairness is unflinching in its demand that where one
stands on both sides of a transaction, he has the burden of establishing its entire
fairness, sufficient to pass the test of careful scrutiny by the courts. Sterling v.
Mayflower Hotel Corp., Del.Supr., 93 A.2d 107, 110 (1952); Bastian v. Bourns,
Inc., Del.
Ch.
, 256
A.2d
680,
681 (1969), aff'd, Del.Supr., 278
A.2d
467 (1970); David J. Greene Co. v. Dunhill International Inc., Del. Ch. , 249 A.2d
427, 431 (1968).
There is no dilution of this obligation where one holds dual or multiple
directorships, as in a parent-subsidiary context. Levien v. Sinclair Oil Corp., Del. Ch.
, 261 A.2d 911, 915 (1969). Thus, individuals who act in a dual capacity as
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 3 de 12
directors of two corporations, one of whom is parent and the other subsidiary, owe
the same duty of good management to both corporations, and in the absence of an
independent negotiating structure (see note 7, supra), or the directors' total abstention
from any participation in the matter, this duty is to be exercised in light of what is best
for both companies. Warshaw v. Calhoun, Del.Supr., 221 A.2d 487, 492 (1966). The
record demonstrates that Signal has not met this obligation1.
9.
Apesar de a decisão não ter sido “desinteressada”, no sentido que entendo necessário
para que se lhe aplique a regra da decisão negocial, o art. 153 fala em “cuidado e diligência”,
não em ausência de outros interesses, que são mencionados no art. 156.
10.
Porém, o conceito de decisão interessada para afastar a BJR não pode, por
incompatibilidade lógica, ser exatamente o mesmo conceito de “interesse conflitante” que
impede o administrador de decidir, presente no art. 156. Se fosse, não haveria violação do
dever previsto no 153, de diligência, sem violação do dever previsto no art. 156, de não agir
em conflito ao interesse da companhia. O administrador pode agir com mais de um interesse
sendo afetado por suas decisões, como no caso em que é administrador das duas partes de um
contrato. Porém, se optar por assim agir, abre mão da proteção da business judgment rule e
sujeita-se a um escrutínio sobre o mérito da decisão, a fim de verificar se respeitou os
interesses devidos ao tomálo.
11.
A meu ver, basta um potencial nítido de decidir de maneira não isenta, por ser devedor
de lealdade aos dois lados da operação simultaneamente, para tornar a decisão interessada e
assim tornar necessário o exame de seus termos, para conferir se ela foi tomada com respeito
ao dever de lealdade, em sentido amplo (isto é, abrangendo os artigos 154, 155, 156 e 2452).
12.
A manifestação do Diretor Marcos Pinto no precedente mencionado no §66 do ilustre
voto de relatoria, PA CVM no RJ2007/3453, já traz, de certa maneira, essa previsão, pois, após
dizer que “não se pode presumir que o administrador é a longa manus do controlador, nem
mesmo quando o administrador é empregado do controlador“, afirma:

1 Dada a ausência de qualquer tentativa de estruturar esta transação em bases de independência, a Signal não pode escapar
dos efeitos dos conflitos que enfrentou, especialmente quando seus representantes no conselho de administração da UOP não
se abstiveram totalmente de participar da questão. Não há “porto seguro” para essas lealdades divididas em Delaware. Quando
conselheiros de administração de uma companhia de Delaware estão em ambos os lados de uma transação, eles são obrigados
a demonstrar sua mais alta boa-fé e a mais rigorosa imparcialidade inerente ao negócio. Gottlieb v. Heyden Chemical Corp.,
Del.Supr., 91 A.2d 57, 57-58 (1952). A exigência de equidade é inflexível em sua demanda de que, quando alguém está em
ambos os lados de uma transação, cabe a ele o ônus de estabelecer sua plena imparcialidade, suficiente para passar pelo
exame minucioso dos tribunais. Sterling v. Mayflower Hotel Corp., Del.Supr., 93 A.2d 107, 110 (1952); Bastian v. Bourns,
Inc., Del. Ch., 256 A.2d 680, 681 (1969), aff'd, Del.Supr., 278 A.2d 467 (1970); David J. Greene Co. v. Dunhill International
Inc., Del. Ch., 249 A.2d 427, 431 (1968).
Não há atenuação dessa obrigação quando alguém ocupa duplas ou múltiplas funções como conselheiro de administração,
como no contexto de relações entre controladora e subsidiária. Levien v. Sinclair Oil Corp., Del. Ch., 261 A.2d 911, 915
(1969). Assim, indivíduos que atuam em dupla capacidade como conselheiros de duas companhias, uma das quais é
controladora e a outra subsidiária, devem o mesmo dever de boa gestão a ambas as corporações e, na ausência de uma
estrutura independente de negociação (ver nota 7, supra), ou da abstenção total dos diretores de qualquer participação na
questão, esse dever deve ser exercido tendo em vista o que é melhor para ambas as empresas. Warshaw v. Calhoun, Del.Supr.,
221 A.2d 487, 492 (1966). O registro demonstra que a Signal não cumpriu essa obrigação.
2 A lei brasileira não tem uma organização tão precisa ao falar dos chamados “deveres fiduciários” – tanto assim, que eles
não têm essa denominação na lei. Os deveres de diligência e de lealdade estão espalhados por todo o diploma, não apenas
nas seções intituladas pelos respectivos nomes.
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 4 de 12
16. É óbvio que a independência dos administradores está de certa forma
comprometida em negócios que envolvam o acionista majoritário. É igualmente óbvio
que a atuação dos administradores nesses negócios exige uma supervisão mais
rigorosa por parte do Poder Judiciário e da CVM, como ressaltei no PAS CVM no 8/05,
julgado em 12 de dezembro de 2007.
17. Isso não significa, contudo, que devamos excluir o administrador do processo
decisório. A meu ver, o art. 156 da Lei no 6.404/76 não autoriza essa conclusão.
Entendo que o caminho a seguir – o caminho adotado pela Lei no 6.404/76 – seja
fiscalizar, de maneira rigorosa, o cumprimento dos deveres fiduciários previstos nos
arts. 154, 155 e 245 da lei.
13.
Ou seja, aquele voto já reconhecia que uma coisa é concluir que administradores nessa
condição podem participar da decisão/deliberação, outra é a revisão de seu ato pelo julgador,
que deve ser mais rigorosa (o que entendo incluir o exame do mérito do negócio vis-à-vis o
interesse da companhia). O Colegiado, na decisão sobre o caso, em 4.3.2008, seguiu esse
entendimento, mas também devolveu o processo à SEP para que a área examinasse a
conveniência de abrir um procedimento administrativo para a apuração da conduta dos
conselheiros da Companhia que também eram administradores de outras empresas do grupo.
14.
É o que me parece acontecer neste caso, em que a conduta dos conselheiros está sendo
examinada justamente por também administrarem a mutuária. Acompanho a Relatora, quando
conclui que a conduta foi informada e refletida, mas também ressalto que os conselheiros eram
os mesmos na coligada, CEEE-D, e na controladora, CEEE-Par. Assim, tendo a decisão sido
refletida e informada, me parece razoável concluir que cumpriu o dever de diligência nos
termos em que é definido no art. 153. Por não ser desinteressada, porém, seu mérito deve ser
analisado a fim de verificar sua comutatividade e sua adequação aos interesses da companhia.
15.
No fim das contas, entendo que esse caminho é parecido com o traçado pela Relatora,
que adentra a análise do mérito da operação em seu voto, com trechos em que, em certa
medida, parece substituir-se à figura do administrador. Por exemplo, ao tratar das condições
do empréstimo, em que refuta o argumento dos acusados de que a remuneração era a mesma
que a que a CEEE-GT obteria se não emprestasse o dinheiro para a CEEE-D, apontando que
o empréstimo à coligada traria maior risco e menor liquidez que a alternativa. Entendo, porém,
que é cabível essa análise. Ela é exatamente a decorrência do não atendimento dos requisitos
da regra de decisão negocial.
16.
Nesse sentido, para se chegar à conclusão de que os acusados não atuaram no interesse
do controlador ou de outros interesses estranhos aos da sociedade, que configurassem desvio
de finalidade, é necessário analisar o mérito da operação. Os procedimentos, por si sós, até
poderiam ser indicativos de atuação no interesse do controlador, mas uma conclusão sólida só
pode ser atestada, a meu ver, quando se analisa a operação por seus termos e condições e se
verifica que não houve rompimento da comutatividade em favor de interesse estranho ao da
companhia.
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 5 de 12
17.
Assim, concordo com a conclusão da Diretora Relatora de que o dever de diligência
foi devidamente cumprido, pois também concordo com sua análise e seu entendimento sobre
a decisão ter sido suficientemente refletida e informada.
III - DESVIO DE FINALIDADE
• Contexto da realidade o grupo CEEE e das relações entre seus passivos e ativos
18.
O histórico da CEEE relevante para este caso tem início a meu ver já na ocasião da
cisão entre CEEE-D e CEEE-GT em 2006, quando elas são criadas.
19.
Naquele momento, a agência reguladora decide regular o setor permitindo
expressamente que uma possa emprestar para a outra, sob critérios de estrita comutatividade.
Existe uma lógica alocativa aí: de um lado o desenho regulatório para o setor separa as
operações de geração e transmissão daquelas de distribuição, para buscar determinados
ganhos de governança e concorrência; de outro lado, assegurou um compartilhamento de
passivos, com a solidariedade trabalhista e previdenciária, previstas desde sua gênese como
estruturais ao modelo desenhado para o setor. Considerando o compartilhamento de passivos
pela solidariedade, decidiu-se manter possível o acesso ao caixa da companhia que com o
tempo se revelasse mais rentável, mediante condições que não a prejudicassem
individualmente. Trata-se de escolha prudente em sede de uma alocação artificial de ativos e
passivos (no sentido de ter decorrido de decisões tomadas politicamente em âmbito de
desenho de matriz regulatória, sujeito a mais erros que as decisões voluntárias de mercado):
Resolução Normativa ANEEL no 699/2016:
Art. 6o Os contratos entre Agentes do Setor Elétrico e suas Partes Relacionadas cujo
objeto compreenda fornecimento de tecnologia, prestação de serviços, mútuo
pecuniário e compartilhamento de infraestrutura ou de recursos humanos devem
observar, em complemento às Regras Gerais, as Regras previstas neste Capítulo.
Art. 9o. Na hipótese de o delegatário de serviço público de energia elétrica figurar na
condição de mutuante, deverão ser observadas as seguintes regras:
I - o mutuante deverá, durante a vigência do contrato, apresentar superávit financeiro
anual e permanecer adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias,
trabalhistas e setoriais;
II - o prazo do contrato não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses;
III - o mutuante não poderá ter outros contratos de mútuo ativo em situação de
inadimplência por parte do mesmo mutuário; e
IV – o mutuário deverá investir a totalidade dos recursos captados em serviços
públicos de energia elétrica.
20.
A regulamentação nesse ponto tem uma preocupação nitidamente societária, ao
autorizar empréstimos, mas exigir condições estritamente comutativas quando entre partes
relacionadas. Isto é natural pois o desenho regulatório foi voltado a permitir a participação de
investidores de mercado, o que requer requisitos de governança voltados a assegurar o
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 6 de 12
adequado respeito aos interesses de cada companhia – exatamente o mesmo bem jurídico de
que se cuida neste processo. Seguem os dispositivos:
Art. 2o Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
VI - A comutatividade da contratação é verificada quando suas cláusulas econômicas
e financeiras são compatíveis com as praticadas no mercado em atos ou negócios
jurídicos versando sobre bens ou serviços substitutos.
Art. 3o Os atos e negócios jurídicos entre Agentes do Setor Elétrico e suas Partes
Relacionadas devem ser estabelecidos em condições estritamente comutativas,
incluindo, quando couber, processos licitatórios, de forma a não onerar as partes
desproporcionalmente.
21.
Isso faz com que a governança das transações com partes relacionadas, no setor
elétrico, na prática conte adicionalmente com a decisão final da agência reguladora. Se não
houvesse tal previsão, a companhia já estaria obrigada a observar condições comutativas, pois
a Lei das S.A. faz a exigência, mas o controle dessa obrigação estaria a cargo apenas dos
acionistas, no âmbito privado, e no âmbito estatal apenas a cargo da CVM. Ocorre que a
regulamentação setorial foi além e incluiu a agência reguladora diretamente na governança da
tomada da decisão de emprestar para parte relacionada. Não é nem que lhe caiba apenas
fiscalizar, mas autorizar previamente. A decisão, em última instância, é da própria agência
reguladora. Ela decide cindir, prevê que as cindidas podem financiar-se entre si, desde que as
condições sejam comutativas, conforme decisão final da própria agência reguladora.
• A operação diante desse contexto
22.
Diante desse infraestrutura regulatória, eis como vejo a sequência dos fatos. Primeiro,
as administrações das companhias (compostas essencialmente pelas mesmas pessoas, à
exceção de dois conselheiros na CEEE-GT) constatam que a CEEE-D precisa de dinheiro e a
CEEE-GT tem disponibilidade de caixa – situação que a regulamentação setorial previu ao
determinar que a CEEE fosse dividida entre essas duas. Daí consideram a hipótese de a
superavitária emprestar para a deficitária.
23.
O problema é só da CEEE-D? Não, por duas razões: Uma é que a CEEE-D é, se não a
principal, uma das principais consumidoras da CEEE-GT. Se a CEEE-D tiver um problema
de solvência, corre risco de ter sua operação afetada, e assim deixar de consumir ou deixar de
pagar para a CEEE-GT. A segunda é que, na ocasião da criação das empresas, a CEEE-GT
ficou como devedora solidária de dívidas de complexa administração, como trabalhista e
previdenciária (além de o CDC prever a responsabilidade solidária dentro da cadeia de
fornecimento). Assim, se CEEE-D tiver um problema de solvência, a CEEE-GT adquire um
passivo significativo. Esse passivo, porém, corresponde a um ativo frágil: o direito de regresso
contra uma empresa, nessa hipótese, já insolvente.
24.
Que opções a CEEE-GT tem diante desse cenário? Deixar a CEEE-D tentar algum
empréstimo no mercado, a taxas maiores do que a que a CEEE-GT poderia emprestar (pois é
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 7 de 12
regulamentada). A depender do financiamento que a CEEE-D obtivesse, a CEEE-GT poderia
seguir ameaçada, pois se tivesse problemas para pagar esse financiamento, volta o risco de
solvência e com ele os problemas já mencionados. Seria melhor para a CEEE-GT que a CEEE-
D conseguisse outra fonte de financiamento? Talvez sim, dependendo das condições. Porém,
a acusação não demonstrou que isso era possível ou de que forma, e inverte o ônus exigindo
a demonstração contrária dos defendentes, em violação à presunção de regularidade e boa-fé
– ainda mais quando previamente aprovados por uma agência reguladora que examinou a
fundo a operação antes de aprová-la.
25.
As administrações então consultam a regulamentação e constatam: qual o destino
possível para a sobra de caixa da CEEE-GT? As regras vigentes determinavam que o
excedente precisava ser aplicado nos termos do Sistema Integrado de Administração da
Caixa/SIAAC/BANRISUL (cf. Decreto Estadual no 33.959/91), com retorno de 100% do CDI.
Seria possível emprestar para a CEEE-D? A regulamentação responde: sim, desde que: (i) seja
comutativo e (ii) a ANEEL aprove previamente, atestando a comutatividade e a adequação do
empréstimo às finalidades do setor. Aí a administração decide fazer o empréstimo. Mas é uma
decisão sujeita a condição suspensiva: quem decide aprovar, mesmo, é a ANEEL.
26.
O ilustre voto da Relatora, apesar de reconhecer que “o Aditivo foi celebrado em
termos considerados comutativos pela ANEEL”, argumenta que a aprovação da agência
reguladora deve ser avaliada com reserva, pois a análise do aditivo por aquela agência, em sua
visão, não teria adentrado “a espécie de juízo exigido pelo art. 154” da LSA ao restringir-se à
verificação da comutatividade. Dessa forma, para a Relatora, a aprovação da ANEEL não seria
relevante para verificar o interesse da Companhia na aprovação do Aditivo.
27.
Com a devida vênia, discordo. O juízo do art. 154 é a adequação do negócio aos fins e
no interesse da companhia, que, em suma, são principalmente os de gerar e transmitir energia
elétrica, conforme alínea (a) de seu objeto social3. Não foi outra coisa que fez a ANEEL. É
verdade que destinou mais considerações à CEEE-D, mas isto é inevitável já que não há como
se negar que a origem dos problemas estava nela. O que também não há como negar, porém,
é que os problemas da CEEE-D eram também da CEEE-GT. Por que não usar o caixa para
evitar esses problemas?

3 Art. 3o - A Companhia tem por objeto: a) Projetar, construir e explorar sistemas de geração, transmissão e comercialização
de energia elétrica, e serviços correlatos à realização de suas finalidades principais, inclusive a importação de materiais e
equipamentos de energia elétrica, para seu uso próprio; b) Prestar serviços de natureza pública ou privada, no setor de geração
e transmissão de energia elétrica; c) Explorar sua infraestrutura a fim de desenvolver atividades na área de transmissão de
informações eletrônicas, comunicações e controles eletrônicos e de telefonia, com a produção de receitas alternativas,
complementares ou acessórias, inclusive provenientes de projetos associados; d) Exercer atividades relacionadas direta ou
indiretamente com seu objeto social; e) Utilizar sua infraestrutura para a prestação de serviços, visando à produção de outras
receitas; e f) Participar de consórcios ou de sociedades com empresas privadas ou públicas, constituídas para o fim de
desenvolver atividades que guardem identidade com as definidas em seus objetivos sociais.
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 8 de 12
28.
Assim, mesmo que a ANEEL não tenha avaliado nomeadamente o atendimento ao art.
154, sua avaliação certamente levou em conta que a CEEE-GT estava ameaçada pela ruína da
CEEE-D e que o empréstimo tinha o objetivo de retirar ou ao menos mitigar esse evento risco
que afetava a própria CEEE-GT. A aprovação da ANEEL, portanto, pode ser lida no sentido
de atestar que o Aditivo não sacrificava a CEEE-GT para beneficiar o grupo.
29.
Ademais, mesmo que a análise da ANEEL não tenha se aprofundado na medida
necessária para atestar o cumprimento do dever de lealdade dos Defendentes, seu
aprofundamento neste processo a meus olhos o atesta.
30.
Observe-se que para a consecução do objetivo principal da Companhia, de gerar e
transmitir energia elétrica, o objeto social prevê em sua alínea (d) a realização de atividades
relacionadas direta ou indiretamente com seu objeto social, estando, certamente, entre essas
atividades, o mútuo entre partes relacionadas desde que comutativo, conforme previsto no art.
6o da então vigente Resolução Normativa ANEEL no 699/20164.
31.
A regulamentação do setor da economia em que a empresa opera compõe as regras do
jogo. A acusação tem uma visão reducionista do que é o objeto de uma empresa. O objeto
social é parte do que é o contrato constituinte da empresa. Se os administradores saem do
objeto, podem vir a responder por prejuízos causados aos investidores. O objeto social diz o
setor que a empresa atua. Não as modalidades de negócio jurídico que ela pode ou não fazer.
Não se diz: “compra e venda, locação, mútuos, derivativos, alienação fiduciária,
financiamento a fornecedores, financiamento junto a fornecedores, negócios a prazo,
operações de tesouraria”. Isso deveria ser óbvio para o regulador do mercado de capitais.
32.
Não dá para dizer que não faz parte do objeto social algo que a regulamentação do
setor prevê desde antes e como pressuposto da criação da própria empresa. Seria de um
formalismo excessivo. Nisso, concordo com a Relatora.
33.
Também concordo com o que o voto de relatoria afirma sobre não poder o controlador,
num grupo, sacrificar interesses de um para beneficiar os outros. Neste caso, o controlador
tinha exatamente o mesmo percentual em ambas as companhias, o que já fragiliza a tese de
que poderia querer sacrificar a empresa em que tem menos participação para beneficiar aquela
em que tem maior participação, mesmo tendo a Companhia cerca de 700 outros acionistas,
que, não obstante, possuíam somente cerca de 1,49% de seu capital social. O percentual

4 Art. 6o. Os contratos entre Agentes do Setor Elétrico e suas Partes Relacionadas cujo objeto compreenda fornecimento
de tecnologia, prestação de serviços, mútuo pecuniário e compartilhamento de infraestrutura ou de recursos humanos devem
observar, em complemento às Regras Gerais, as Regras previstas neste Capítulo.
Na hipótese de o delegatário de serviço público de energia elétrica figurar na condição de mutuante, deverão ser observadas
as seguintes regras: (...)IV – o mutuário deverá investir a totalidade dos recursos captados em serviços públicos de energia
elétrica.
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 9 de 12
idêntico não afasta por si só a possibilidade de abuso, pois se pode ser financeiramente
indiferente o resultado que se compensa, qualquer outro motivo não financeiro pode ser o
critério de desempate – e nisso, não poderia sacrificar minoritários de uma delas. Mas qual
teria sido esse outro interesse? A acusação não faz essa demonstração. E mais que isso, não
me parece ter demonstrado em que o negócio teria prejudicado a CEEE-GT.
34.
Pelo contrário. Pelo que observo nos autos, a empresa recebeu a mesma remuneração
que receberia se não tivesse aprovado o aditamento. Concordo com a Relatora que há mais
variáveis a serem consideradas, como risco e liquidez. Mas até uma taxa de remuneração
inferior poderia ter sido compensada pela expectativa, satisfatoriamente fundamentada, de que
a CEEE-D poderia ter problemas que lhe empurrasse para problemas de insolvência. Assim,
um maior risco e uma menor liquidez do empréstimo me parecem muito razoavelmente
compensados pela redução esperada no risco dos problemas aparentemente mais graves que
decorreriam da contaminação que a crise da CEEE-D traria para a CEEE-GT.
35.
Em seu voto, a Relatora entende que apenas o interesse da CEEE-D teria sido
perseguido, ou “do grupo” indistintamente. Tenho uma percepção diferente dos fatos. No
Oficio que a CEEE-GT enviar para a ANEEL (0889359, fls. 330-336), a demonstração da
comutatividade inclui expressamente algumas vantagens financeiras para a CEEE-GT
(mutuante):
"...o aditivo em questao não versa tão somente sobre a ampliação do empréstimo, mas
inova, alocando obrigações mensais à mutuária, com amortizações mínimas dos
encargos remuneratórios que serão gerados na CEEE-GT, sob pena de aplicação de
multa. Em linha com a comutatividade da operação, essa trava é bastante relevante, na
medida em que protege financeiramente a mutuante dos desembolsos fiscais de
PIS/COFINS sobre a receita gerada no mês.
"Ainda estão previstas amortizações coercitivas de no mínimo 20% do saldo devedor,
a cada início de semestre (...) também sob pena de aplicação de multa moratória".
36.
No próprio instrumento contratual do termo aditivo, não vejo espaço para dúvida sobre
a solidariedade que a CEEE-GT tem sobre os passivos da CEEE-D foi considerada como razão
determinante do negócio, pois é o primeiro considerando mencionado:

Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 10 de 12
37.
A ANEEL inclusive se manifesta expressamente sobre os impactos negativos que os
problemas da CEEE-D trariam para a CEEE-GT, ao analisar o negócio submetido a sua prévia
aprovação (0889359, fls. 311-317):

38.
Dessa maneira, entendo que os Defendentes demonstraram satisfatoriamente terem
agido em atendimento aos deveres impostos pelo art. 154 da LSA.
• Interesse do grupo não necessariamente contraria o de suas partes
39.
A noção de que o negócio teria sido no interesse “do grupo”, conforme determinado
pela esfera decisória detentora do controle, não necessariamente pressupõe que o interesse foi
apenas do controlador. O interesse da companhia é, por definição legal, o que sua
administração ou a maioria do seu capital, conforme o caso, decidem, sujeitos aos deveres
previstos na lei. Se o controlador decidiu, isso não é em si um problema. Há problema quando
essa decisão se dá em detrimento de uma das integrantes do grupo.
40.
A Acusação parece-me subverter o princípio majoritário e a governança da companhia
ao tratar a manifestação dos conselheiros que votaram em minoria como se fosse mais
legítima. Não é. Ela foi uma posição que não prevaleceu. Até é compreensível e correto que
mereça uma atenção especial, por ter vindo dos conselheiros independentes numa operação
entre partes relacionadas. Mas, dada a merecida atenção, a meu ver a conclusão é a de que
nada foi identificado que mostre qualquer tipo de prejuízo ou atuação descuidada com os
interesses específicos da companhia, ou ainda pior, contrária a esses interesses para privilegiar
outros do mesmo grupo.
41.
O ônus da acusação é o de mostrar a violação ao interesse da companhia. Dizer que
uma decisão trouxe alguma vantagem para outra empresa do grupo nada importa no exame
sobre eventual desvio de finalidade ou qualquer outra forma de deslealdade. Afinal, qualquer
negócio só é realizado se ambas as partes esperam obter vantagens. Não há por que ser
diferente se ambas forem do mesmo grupo. O que é delicado é encontrar, em operações entre
partes relacionadas, regiões em que as vantagens são recíprocas, como ocorre naturalmente
nas negociações comerciais em que cada parte age independentemente (sendo justamente por
isso que cabe o escrutínio adicional nesses casos).
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 11 de 12
42.
A acusação parece questionar a circunstância de que há referência a que a decisão teria
sido tomada “na administração do grupo” ou esferas acima da companhia. Seguem alguns
trechos nesse sentido:
26. Ainda que a Companhia afirme indiretamente que não houve alteração em seu
programa de investimentos, não foi possível identificar, nas informações acostadas ao
presente processo, as razões pelas quais a celebração do contrato de mútuo atende aos
interesses da Companhia (...).
27. Pelo contrário, a Companhia afirma que “o contrato de mútuo foi uma opção
adotada dentro do grupo empresarial”, colocando o interesse do grupo empresarial
acima do interesse da Companhia, que tem seus próprios acionistas e deveria ter
independência para decidir como melhor alocar seus recursos (...).
43. No caso concreto, verifica-se que, ao aprovar a celebração do aditivo ao contrato
de mútuo de forma a disponibilizar caixa da Companhia à sociedade coligada (CEEE-
D), os Conselheiros (...) aprovaram operação decidida no âmbito do grupo
econômico controlador da Companhia, sem levar em conta a individualidade da
Companhia (...).
43.
De certa maneira, vejo aí uma certa imprecisão na compreensão da realidade de
governança que marcou algumas acusações que o Colegiado acertadamente reconheceu
infundadas, de abuso do poder de controle pela adoção das cláusulas nos acordos de acionista
que vinculam a manifestação de conselheiros às decisões tomadas nas reuniões prévias, como
nos casos 19957.011341/2018-77 e 19957.004415/2016-57, de que transcrevo as seguintes
passagens de minhas manifestações:
18. (...) A vontade da companhia é definida pela sua estrutura de controle. Assim, enquanto a
Acusação em seu item 62 afirma que a Eldorado “subordinou os interesses da Companhia aos
desejos do acionista controlador”, são sim as decisões do controlador que constituem os
interesses da companhia. Elas decorrem dos julgamentos e, caso se queira usar a palavra,
“desejos” dos acionistas com maioria do capital social. Apenas ocorre que esses desejos não
podem ser arbitrários e possuem limites – aqueles expressamente previstos, seja em
disposições legais diretas, seja em disposições contratuais como os direitos de veto que havia
no caso dos autos. Onde não haja limites expressos, eles advêm dos deveres fiduciários,
especialmente o de lealdade, devendo o controlador definir o interesse da companhia naquilo
que seja vantajosa para a coletividade dos acionistas.
44.
Assim, parece-me perigosa a mensagem que este caso transmitirá para os regulados,
ao condenar conselheiros por aprovarem uma operação benéfica a uma das empresas do grupo,
sem que demonstração de qualquer prejuízo à outra empresa do grupo que integrou o contrato
– apenas porque na descrição de como foi o processo decisório consta que a decisão teria sido
voltada a buscar o interesse do grupo como um todo. Se todas as empresas de um grupo
tiverem seus interesses atendidos, é óbvio que também o grupo será beneficiado.
45.
Aplicando-se o mesmo raciocínio a uma companhia, dizer que o interesse “da
companhia” foi atendido poderia dar margem a uma interpretação de que houve desvio de
finalidade, apenas porque um conselheiro teria tomado uma decisão que atendeu a um
interesse do grupo de acionistas que o elegeu.
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PAS CVM n° 19957.010613/2019-01
Voto DJA – Página 12 de 12
46.
O problema não é beneficiar esta ou aquela parte. Beneficiar é o objetivo: obter
vantagens a todos os interessados. O problema é faltar com os deveres que delimitam a
discricionariedade, e a meu ver os autos revelam suficientemente não apenas a comutatividade
como também a inteira compatibilidade com o objeto e as finalidades da companhia.
IV – CONCLUSÃO
47.
Por todo o exposto, voto pela absolvição de todos os Defendentes da acusação de
violação ao dever de diligência, acompanhando a Diretora Relatora. Divirjo para votar
também pela absolvição de todos os Defendentes da acusação de desvio de finalidade.
Brasília, 29 de outubro de 2024.

João Accioly
Diretor
Voto DJA (2197254) SEI 19957.010613/2019-01 / pg. 60